Tribunal: CARF
Processo: 16682.721233/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE CONTRATO COM EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a existência de prestação de serviço diretamente pelos sócios de pessoas jurídicas à contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com as respectivas pessoas jurídicas para promoção dos serviços (por revestir-se de ato simulado) em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que a relação com os sócios pessoas físicas se reveste dos elementos caracterizadores de uma relação empregatícia, é possível à autoridade fiscal exercer o seu poder/dever de desconsiderar atos dissimulados com a finalidade de exigir as contribuições devidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pela atividade preponderante de cada CNPJ.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da contribuinte, devendo ser feito mensalmente com base na CNAE, competindo à Receita Federal rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória. Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721233/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE CONTRATO COM
EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a
existência de prestação de serviço diretamente pelos sócios de pessoas jurídicas
à contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com as respectivas
pessoas jurídicas para promoção dos serviços (por revestir-se de ato simulado)
em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que a relação com os sócios pessoas físicas se reveste dos
elementos caracterizadores de uma relação empregatícia, é possível à
autoridade fiscal exercer o seu poder/dever de desconsiderar atos dissimulados
com a finalidade de exigir as contribuições devidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pela atividade
preponderante de cada CNPJ.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente com base na CNAE, competindo à
Receita Federal rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo
contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores
eventualmente devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA
DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721233/2018-95
Fl. 20458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%,
devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do
contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no
intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória.
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao
delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários relativos aos lançamentos das
multas CFLs 30, 34 e 59.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 20177/20280, interposto contra decisão da
DRJ em Curitiba/PR de fls. 20119/20159, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à GILRAT e as devidas a Terceiros,
além de multas por descumprimento de obrigação acessória (CFLs 30, 34, 35 e 59), conforme
descrito nos AI’s no de fls. 02/09, 11/30 e 32/35, lavrados em 25/01/2019, referentes ao ano-
calendário de 2014, com ciência da RECORRENTE em 28/01/2019, conforme Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (fls. 19886/19887).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor total histórico de R$ 184.506.389,24, já inclusos juros (até a lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 37/873), o presente lançamento se refere às
contribuições que tiveram como fatos geradores as remunerações pagas ou creditadas aos
Fl. 20459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

segurados empregados contratados com interposição de pessoa jurídica para os quais foram
configurados os pressupostos da relação de emprego.
Consta no relatório fiscal que:
(11) Na fiscalização realizada com amparo no Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal de Fiscalização - TDPF-F no 07.1.85.00-2014-00208-0 de 13/02/2014, encerrada em
abril de 2015, foi lançado crédito tributário em face da GLOBO em razão da prestação de
serviços de diversos segurados empregados tratados equivocadamente como pessoas
jurídicas, no período de 04/2010 a 12/2010.
(12) Analisando a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF com código de
receita 1708 - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica (artigo
52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 (publicada no DOU de 24 de dezembro de
1985)), a Divisão de Programação, Avaliação e Controle Receita Federal do Brasil - RFB
constatou que algumas dessas pessoas jurídicas, por meio das quais eram prestados os
serviços à GLOBO no ano de 2010, continuavam, em 2014, a prestar serviços à fiscalizada.
(13) A Divisão de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal – DIPAC desta
Delegacia Especializada analisou ainda a EFD-Contribuições, arquivo digital instituído no
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, de algumas das pessoas jurídicas que no
período de 04/2010 a 12/2010 prestavam serviços à GLOBO. Restou constatado que, nas
EFD-Contribuições analisadas, havia Notas Fiscais de serviços prestados à fiscalizada, sem
que as remunerações tenham sido informadas em DIRF pela GLOBO.
(14) Face às constatações da RFB, foi realizada fiscalização voltada a verificar:
(14.1) a existência ou não dos pressupostos da relação de emprego entre a GLOBO e os
atores, autores, diretores, jornalistas etc, contratados por meio de pessoas jurídicas das
quais esses profissionais eram sócios; e
(14.2) a devida informação em DIRF das remunerações pagas a tais pessoas jurídicas.
Dispõe o relatório fiscal que, após a análise de lançamentos contábeis da
fiscalizada e de seu plano de contas, foram selecionados diversos lançamentos que, em princípio,
poderiam se referir à prestação de serviços à GLOBO por segurados empregados tratados
equivocadamente pela GLOBO como pessoas jurídicas.
Feita a análise das cópias digitais dos instrumentos contratuais apresentados, das
cópias digitais das Notas Fiscais e das respostas e demais documentos apresentados pela
RECORRENTE ao longo da fiscalização, após devidamente intimada para tal, a fiscalização
realizou a apuração de créditos tributários com base nos lançamentos contábeis em favor das
contratadas (“intervenientes”).
A fiscalização analisou cada instrumento contratual celebrado entre a GLOBO e
as diversas pessoas jurídicas das quais eram sócios atores, autores, diretores, jornalistas etc.,
nomeados nesses documentos como “intervenientes”, constatando a presença dos pressupostos
do vínculo empregatício na relação de trabalho estabelecida entre as partes, e, portanto,
submetida às normas cogentes do Direito Previdenciário e do Direito Tributário. Para tanto,
acompanhou o seguinte roteiro (fls. 52/53):
(53) Desse modo, optou-se por discorrer, sem adentrar a nenhum caso específico, sobre
quais características, verificadas em conjunto, configuram a existência da relação de
emprego entre as partes. Esse tema foi objeto da PARTE V deste Relatório Fiscal
Fl. 20460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

(“DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
A
CONFIGURAÇÃO
DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO”).
(54) Em seguida, tratou-se na PARTE VI deste Relatório Fiscal (“EFEITOS DA
RELAÇÃO DE EMPREGO SOBRE A FIGURA DO EMPREGADOR”) do poder
empregatício e de seus aspectos.
(55) Na PARTE VII deste Relatório Fiscal (“DA FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO”), tratou-se da necessidade de os contratos se aperfeiçoarem de forma
justa e equilibrada socialmente.
(56) O tema da PARTE VIII deste Relatório Fiscal (“DA PREVALÊNCIA DA
ESSÊNCIA SOBRE A FORMA”) é a valorização da essência do negócio praticado em
relação à forma externada de contratação no nosso ordenamento jurídico atual.
(57) Na PARTE IX deste Relatório Fiscal (“DA PRÁTICA CONHECIDA COMO
“PEJOTIZAÇÃO”), tratou-se da contratação de empregados com interposição de
pessoas jurídicas das quais esses empregados são sócios para a prestação de serviços
não eventuais, com pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica.
(58) Na PARTE X deste Relatório Fiscal (“DA DESNECESSIDADE DE
DESCONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA”), ressaltou-se que: (a) a configuração
do vínculo empregatício independe de a pessoa jurídica interposta estar regular do ponto
de vista formal; e (b) no caso da prática de “pejotização”, configurado o vínculo
empregatício, desconsidera-se o negócio aparente, afastando-se a pessoa jurídica
interposta, sem, contudo, desconsiderar sua personalidade jurídica.
(59) Na PARTE XI deste Relatório Fiscal (“DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELA JUSTIÇA DO
TRABALHO”), menciona-se que, uma vez configurada a relação de emprego entre a
contratante e pessoas físicas contratadas por intermédio de pessoas jurídicas das quais
são sócios, deve a fiscalização desconsiderar o vínculo pactuado, apurar as
contribuições devidas em razão da constatação do vínculo empregatício e apurar a multa
de ofício e os juros de mora em face da ausência de retenção do Imposto de Renda na
Fonte sobre os rendimentos destinados aos “intervenientes”. Essa atividade da
autoridade fiscal é vinculada e obrigatória.
(60) Na PARTE XII deste Relatório Fiscal (“DO ARTIGO 129 DA LEI No
11.196/1995”) ressaltou-se que: (a) em caso de “pejotização”, a fiscalização não
depende do provimento jurisdicional anterior para realizar a apuração das contribuições
devidas e a aplicação de multa de ofício e os juros de mora em face da ausência de
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre os rendimentos destinados aos
“intervenientes; (b) a contratação de prestadores de serviços na condição de pessoas
jurídicas somente é legal quando ausentes os pressupostos da relação empregatícia entre
a contratante e os trabalhadores formalmente vinculados à prestadora de serviços
contratada; e (c) não é cabível a utilização do artigo 129 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005 (publicada no DOU de 22 de novembro de 2005) para estabelecer
distinção entre os trabalhadores que executam atividades não intelectuais dos que
desempenham atividades intelectuais.
(61) Na PARTE XIII deste Relatório Fiscal (“DA IDENTIFICAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ENTRE A GLOBO E DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS”), passou-
se a tratar, de forma genérica, de características dos contratos celebrados entre a
GLOBO e diversos atores, autores, diretores, jornalistas etc, sem mencionar
especificamente os conteúdos dos contratos de cada categoria ou profissional.
(62)
Na
PARTE
XIV
deste
Relatório
Fiscal
(“DA
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”), tratou-se dos dispositivos legais que preveem as
Fl. 20461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

contribuições apuradas na presente ação fiscal, enquanto na PARTE XV deste Relatório
Fiscal
(“DA
MULTA
DE
OFÍCIO
APLICADA
NA
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”), abordou-se o agravamento da multa.
(63) Na PARTE XVI deste Relatório Fiscal (“DO ESTABELECIMENTO DA GLOBO
INDICADO NA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”) discriminou-se o
critério empregado por esta fiscalização na escolha do estabelecimento da GLOBO
utilizado na apuração das contribuições devidas em razão do reconhecimento do vínculo
empregatício dos “intervenientes”.
(64) Em seguida, passou-se a tratar neste Relatório Fiscal de aspectos presentes em
diversos contratos e que, por questão de organização, optou-se por mencionar em um
único local do relatório, fazendo-se, posteriormente, nas PARTES XXII a CLXXX
deste Relatório Fiscal, remissões quando da análise casuística dos instrumentos
contratuais dos “intervenientes”.
(65) Na PARTE XVII deste Relatório Fiscal (“DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
PELA GLOBO A EMPRESAS CONTRATADAS OU A SEUS INTERVENIENTES”),
discorreu-se sobre a existência de contratos de mútuo celebrados entre a GLOBO e
diversas contratadas em relação às quais constataram-se os pressupostos da relação de
emprego entre o “interveniente” e a GLOBO.
(66)
Na
PARTE
XVIII
deste
Relatório
Fiscal
(“DA
INCLUSÃO
DOS
“INTERVENIENTES” E DE SEUS DEPENDENTES E AGREGADOS EM SEGURO-
SAÚDE E EM PLANO DE SAÚDE MANTIDOS PELA GLOBO”), tratou-se da
inclusão de “intervenientes” e de seus dependentes em seguro saúde mantido pela
fiscalizada, assim como de seus agregados em plano de saúde.
(67) Importa citar que, embora os empréstimos concedidos aos “intervenientes”
(diretamente ou por meio de suas pessoas jurídicas) e o seguro-saúde proporcionado
aos “intervenientes” e a seus dependentes não tenham sido considerados como base
de cálculo de contribuições previdenciárias, reforçam o caráter de pessoalidade, o
ânimo de permanência (não eventualidade) e a onerosidade da relação pactuada.
(68) Em seguida, tratou-se da natureza salarial de valores pagos às contratadas (das
quais os “intervenientes” reconhecidos por esta fiscalização como segurados
empregados eram sócios), que integraram o salário de contribuição para o cálculo das
contribuições devidas e também a base de cálculo para a apuração da multa de ofício e
dos juros de mora isolados em razão da ausência de retenção do Imposto de Renda na
Fonte.
(69) Na PARTE XIX deste Relatório Fiscal, tratou-se das “DAS DESPESAS
DIFERIDAS COM CONTABILIZAÇÃO SUMARIZADA”, como sinalizou a própria
fiscalizada em sua resposta datada de 23/07/2018.
(70) Na PARTE XX deste Relatório Fiscal (“DA NATUREZA SALARIAL DAS
LUVAS CONTRATUAIS, DA PRODUTIVIDADE, DO PRÊMIO E DAS
REMUNERAÇÕES ADICIONAIS”), mencionaram-se as remunerações adicionais (a
diversos títulos) verificadas nos instrumentos contratuais analisados.
(71) Tratou-se na PARTE XXI - DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES
CONTABILIZADOS COMO DIREITOS DE MERCHANDISING deste Relatório
Fiscal dos valores contabilizados na conta contábil “431007 - DIREITOS
MERCHANDISING”.
(72) Após os temas gerais tratados nas partes deste Relatório Fiscal mencionadas acima,
passaram-se a analisar, individualmente, os instrumentos contratuais dos trabalhadores
para os quais configuraram-se os pressupostos da relação de emprego, de modo a que
restassem demonstrados o fato gerador e o valor da remuneração, que serviu de base de
Fl. 20462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

cálculo para a apuração de contribuição previdenciária (GIIL-RAT) e das destinadas a
Outras Entidades e Fundos, bem como para a apuração da multa de ofício e dos juros de
mora isolados em razão da ausência de retenção do Imposto de Renda na Fonte pela
GLOBO sobre os rendimentos destinados a tais “intervenientes”.
(73) Para esse tratamento casuístico, o Relatório Fiscal também foi subdividido em
partes, uma para cada trabalhador (PARTES XXII a CLXXX deste Relatório Fiscal).
Em cada parte: (a) foram discriminados os instrumentos contratuais analisados; (b)
foram mencionadas características das Notas Fiscais verificadas pela fiscalização, que
haviam sido solicitadas por amostragem; (c) tratou-se de esclarecimentos prestados pela
fiscalizada relativos a situações específicas da contratada pessoa jurídica ou do(s)
trabalhador(es) que por meio dela laboraram para a GLOBO em 2014; e (d) fez-se
menção de informações obtidas em páginas da internet (muitas vezes do próprio grupo
empresarial da GLOBO) acerca da trajetória do profissional em questão.
(74) Cada parte do Relatório Fiscal relativa aos trabalhadores (PARTES XXII a
CLXXX deste Relatório Fiscal), portanto, contém a análise, em concreto, dos
pressupostos para a configuração do vínculo empregatício entre a GLOBO e o
trabalhador considerado.
(destaques no original)
Assim, a fiscalização caracterizou os sócios das empresas prestadoras de serviço
como sendo segurados empregados da tomadora de serviço, por se tratar de serviço prestado por
pessoa física, com caráter de pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação, nos
termos do art. 12, I, “a” da Lei n° 8.212/91 c/c arts. 2° e 3° da CLT. Ademais, considerou que
“as atividades desenvolvidas por tais profissionais eram não eventuais e estavam inseridas na
regular dinâmica do empreendimento para o alcance dos objetivos empresariais da GLOBO, o
que caracteriza a subordinação objetiva”, o que caracteriza o vínculo empregatício tendo em
vista que o trabalhador se encontra inserido na estrutura da empresa, prestando serviços
indispensáveis à consecução dos objetivos empresariais da contratante (fl. 68).
De igual forma, identificou que os profissionais (chamados de “intervenientes”)
recebiam valores fixos pré-estabelecidos e não variáveis em razão das horas de serviços
prestados, além de ter assegurada remuneração mensal fixa pelo simples fato de estarem à
disposição da RECORRENTE (fls. 72/73):
(163) Outra divergência constatada entre os contratos da GLOBO e contratos
efetivamente firmados entre pessoas jurídicas é que, no segundo caso, em geral, após a
execução dos serviços mensais, a pessoa jurídica contratada encaminha à contratante,
junto com a Nota Fiscal, a medição do serviço prestado para que seja providenciado por
esta o devido pagamento do serviço. Na medição, são especificadas as diversas
atividades executadas ao longo do período, o número de horas empregado em cada
atividade, o número de profissionais que executaram as atividades e o valor unitário da
hora para cada atividade. Desse modo, quando a contratação é efetivamente entre duas
pessoas jurídicas, em geral, os valores mensais são variáveis, dependendo da quantidade
e da qualificação e/ou do cargo dos profissionais que desenvolveram as atividades, da
natureza dos serviços realizados e do tempo dispendido em sua realização.
(164) No caso da GLOBO, ao contrário, como restará demonstrado, caso a caso, nas
PARTES XXII a CLXXX deste Relatório Fiscal, em 2014, os pagamentos mensais
eram fixos, independentemente, inclusive, de o “interveniente” ter efetivamente
participado de alguma obra da emissora. Em vários contratos, observou-se que, quando
e enquanto os profissionais atuavam em alguma obra da emissora, recebiam, além da
remuneração fixa mensal, montantes adicionais pré-estabelecidos ou percentuais sobre a
remuneração fixa. Portanto, em 2014, os “intervenientes” tinham assegurada
Fl. 20463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

remuneração mensal fixa pelo simples fato de estarem à disposição da GLOBO.
Desse fato, depreende-se que, para a fiscalizada, ter esses profissionais a seu dispor era
mais importante do que os serviços propriamente ditos.
(destaques no original)
Então, pelo fato da RECORRENTE ter contratado os profissionais (chamados de
“intervenientes”) com interposição de pessoa jurídica, dando aparência civil ao negócio jurídico
celebrado, reconheceu-se a existência do vínculo empregatício entre a RECORRENTE e cada
“interveniente” mencionado nas PARTES XXII a CLXXX (fls. 109/865) do Relatório Fiscal,
sem fazer qualquer juízo de valor acerca da personalidade jurídica da empresa da qual o
profissional era sócio.
Na ocasião, esclareceu a autoridade fiscal que:
(208) Em face ao acima exposto, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, a GLOBO
deveria contribuir sobre o valor da receita bruta (excluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos) à alíquota de um por cento, em substituição às
contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212/1991. É importante destacar que, na presente ação fiscal, não foi verificado se a
GLOBO realizou o recolhimento da contribuição substituta corretamente.
(209) Considerando a referida substituição vigente no período fiscalizado, ao terem
restado configurados diversos vínculos empregatícios entre a GLOBO e os
“intervenientes” citados nas PARTES XXII a CLXXX deste Relatório Fiscal, foram
apuradas apenas: (a) a contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991 (GIIL-
RAT), ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, normatizado pelos artigos
202-A e 202-B do RPS; e (b) a contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos
(OEF).
Às fls. 89/91 a autoridade fiscal demonstra como apurou a alíquota GILRAT,
ajustada pelo FAP, em cada estabelecimento da RECORRENTE, ocasião em que concluiu o
seguinte:

De igual forma, à fl. 91 demonstrou-se as contribuições devidas a Terceiros e suas
respectivas alíquotas, apuradas em razão do código FPAS.
A autoridade fiscal entendeu que a prática adotada pela RECORRENTE
configuraria hipótese de sonegação, razão pela qual aplicou a multa qualificada de 150% (fl. 94).
A autoridade fiscal também lavrou multas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, conforme detalhado às fls. 865/870:
 CFL 30, em razão de a fiscalizada ter deixado de registrar corretamente
todos os segurados empregados a seu serviço e o correto total de suas
remunerações integrais em folha de pagamento (multa: R$ 2.411,28).
Fl. 20464
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

 CFL 34, pois, de igual forma, a fiscalizada deixou de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, todos os
fatos geradores das contribuições devidas, assim como as contribuições a
cargo dos segurados que deveria ter sido descontada. Ademais, a
contabilização sumarizada de pagamentos em contas de despesa, realizada
pela RECORRENTE, dificultou o reconhecimento pela fiscalização da
base de cálculo das contribuições previdenciárias (multa: R$ 24.112,64).
 CFL 35, em razão de a RECORRENTE ter deixado de apresentar à RFB
todos os instrumentos contratuais regularmente solicitados (multa: R$
24.112,64).
 CFL 59, por ter deixado a fiscalizada de reter a contribuição previdenciária
a cargo dos “intervenientes” para os quais restou demonstrada a existência
de vínculo empregatício (multa: R$ 2.411,28).
Foi formalizado processo de RFFP, COMPROT no 16682.721234/2018-30, tendo
em vista a ocorrência, EM TESE, do crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária,
previsto no artigo 337-A, incisos I, II e III, do Decreto Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940
(publicado no DOU de 31 de dezembro de 1940), acrescentado pela Lei no 9.983, de 14 de julho
de 2000 (publicada no DOU de 17 de julho de 2000) e do crime contra a ordem tributária
previsto no artigo 2o, inciso I, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (publicada no DOU
de 28 de dezembro de 1990).
Por fim, relata o termo de encerramento total do procedimento fiscal (fl.
19879/19880), que a ação fiscal originou os seguintes AI’s, lavrados em desfavor do
contribuinte:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 19892/19967, em
27/02/2019. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no
Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
PEDIDO DE APENSAÇÃO
Fl. 20465
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Pede inicialmente que se julgue em conjunto este processo com o de
no16682.720034/2019-41 (multa por falta de retenção de IRF) por serem conexos e para
evitar decisões divergentes.
DA FALTA DE AMPARO PARA LAVRATURA DOS AUTOS
Afirma que o procedimento não está pautado pela primazia da realidade, pois a autuação
se deu sem a verificação concreta de como os serviços foram prestados.
Aduz que o art.142 do CTN não autoriza a desconstituição de atos ou negócios jurídicos
regularmente praticados.
Cita o art.116, I do CTN e afirma que as remunerações foram pagas às pessoas jurídicas,
regularmente constituídas, e não aos seus sócios.
Argumenta que a situação de fato é a prestação de serviços por pessoas jurídicas.
Alega que o art.123 do CTN não se aplica à hipótese dos autos, pois o dispositivo não
impede que as partes livremente estabeleçam as relações contratuais que desejarem.
Afirma que não pretendeu modificar o sujeito passivo da obrigação tributária pelos
contratos, porque estes não alteram qualquer responsabilidade pelo pagamento do
tributo, mas apenas disciplinam, para fins cíveis, a mesma situação fática considerada
para fins fiscais.
Diz que os contratos firmados não inibem o direito de tributar da União, mas tão-
somente disciplinam uma situação fática que é a mesma para fins cíveis e tributários e
de não-incidência de contribuições.
Cita o art. 229, §2o do decreto 3.048/99 e conclui que essa previsão em Decreto
representa desrespeito ao princípio da estrita legalidade que rege o sistema tributário
brasileiro, conforme CF/1988, artigo 150, inciso I, e CTN, artigos 97 e 108.
Diz que o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das
quais sejam expedidos, conforme CTN, artigo 99.
Diz que a Lei Complementar no 104/2001 introduziu o parágrafo único do artigo 116 do
CTN, mas que tal dispositivo legal, no entanto, não é autoaplicável, pois faz menção à
necessidade de uma lei ordinária que estabeleça os procedimentos para a sua aplicação.
Alega que o referido dispositivo legal somente pode prever a possibilidade de anulação
de atos ou negócios praticados após a ocorrência do fato gerador, que tenham por
objetivo dissimular a ocorrência do fato gerador ou de seus elementos constitutivos.
Reitera que o CTN, artigo 116, parágrafo único, somente autoriza a edição de lei
ordinária de conteúdo anti-evasivo, que jamais poderia ser invocada para amparar a
desconsideração de atos e negócios realizados antes do fato gerador.
Diz que o Congresso Nacional rejeitou os artigos 13 e 19 da Medida Provisória no
66/2002, que buscava regulamentar o CTN, artigo 116, parágrafo único, como se tal
dispositivo autorizasse a edição de lei ordinária de caráter anti-elisivo (desconsideração
de atos e negócios que resultassem na não-ocorrência do fato gerador).
Assegura que não há lei tributária que autorize a autoridade fiscal a desconsiderar os
contratos celebrados entre a impugnante e as pessoas jurídicas contratadas para fins de
exigência das contribuições.
Aduz que a autoridade deve observar o art.50 da lei 10.406/2002 (Código Civil/2002)
que exige decisão judicial para estender as obrigações das pessoas jurídicas aos sócios.
Fl. 20466
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Socorre-se no art.129 da Lei 11.196/2005 e afirma que houve contradição da
fiscalização, pois de um lado considera a primazia da realidade na análise dos contratos
mas, de outro lado, ela afirma que não está desconsiderando a personalidade jurídica das
empresas.
Reafirma que, não existindo lei que a preveja, a desconstituição de negócios jurídicos
lícitos para o fim de exigir tributos ofende a CF/88, artigo 150, inciso I, e CTN, artigos
97, 99, 108 e 116, parágrafo único do CTN e art.50 do CC/2002.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE OS SÓCIOS DAS
PESSOAS JURÍDICAS CONTRATADAS E A IMPUGNANTE
Afirma que a legislação há muito permite a possibilidade de serviços personalíssimos
prestados por pessoa jurídica, que a legislação previdenciária também admite e a lei
civil não veda, mesmo de forma não-eventual e habitual.
Alega que não há onerosidade, pois os pagamentos foram efetuados às pessoas jurídicas.
SUBORDINAÇÃO
Diz que a caracterização do vínculo empregatício depende da presença de todos os
elementos previstos na CLT, artigo 3o, dentre os quais a subordinação.
Assegura que a legislação previdenciária somente caracteriza como empregado aquele
que presta serviços de forma subordinada.
Alega que a subordinação é definida pela jurisprudência e doutrina predominantes como
a situação jurídica em que o prestador de serviços (empregado) se submete ao poder de
direção do tomador (empregador) quanto ao modo de execução dos serviços.
Afirma que a subordinação pressupõe poder de interferência do tomador dos serviços
sobre o cotidiano do respectivo prestador, com possibilidade de determinação, não
apenas do resultado pretendido (serviços a serem prestados), mas da forma como cada
atividade necessária à prestação dos serviços será realizada.
Acrescenta que a subordinação pressupõe ainda poder de fiscalização e de imposição de
sanções disciplinares pelo tomador ao prestador dos serviços no caso de
descumprimento das orientações quanto à forma de execução das referidas atividades
cotidianas.
Alega que a subordinação é o elemento mais importante para a caracterização do
vínculo empregatício, tendo ainda exaltado o Princípio da Primazia da Realidade, pelo
qual a realidade fática da prestação dos serviços deve se sobrepor a aspectos meramente
formais previstos em contrato.
Cita Lei 13.467/2017 e julgado do STF e afirma que não há óbice na contratação de
pessoas jurídicas para prestar serviços relacionados à atividade fim da empresa.
Cita doutrina de Amauri Cesar Alves e julgado do TST (8a Turma) e aduz que não
caracteriza subordinação o fato de os prestadores de serviços interagirem com os
empregados próprios da empresa ou realizarem serviços inseridos na estrutura
organizacional da empresa.
Repete que o que caracteriza a subordinação é o poder de comando do tomador, o poder
de fiscalização de imposição de sanções disciplinares em caso de descumprimento de
determinações.
Contesta a aplicação da primazia da realidade e assevera que a autoridade fiscal
constatou a subordinação entre a impugnante e os sócios das pessoas jurídicas
Fl. 20467
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

contratadas apenas com base em cláusulas contratuais, sem pesquisar a prática concreta
da prestação dos serviços.
Assegura haver cláusula específica nos referidos contratos afastando qualquer
interpretação de que a impugnante poderia ter demandado a prestação de serviços sob a
forma subordinada, as quais transcreve.
Diz que as cláusulas contratuais citadas no Relatório Fiscal não indicam a presença de
subordinação já que estabelecem, basicamente, os serviços objeto dos contratos e não
conferiam à impugnante poder de determinar às pessoas jurídicas contratadas, nem a
seus sócios, o modo como os serviços seriam executados ou, ainda, poder de
fiscalização e de imposição de sanções disciplinares no que se refere ao cotidiano da
prestação dos serviços.
Reafirma que faltou uma averiguação da rotina individual e de como os serviços foram
prestados para que se pudesse comprovar a prática adotada na prestação dos serviços.
Argumenta que a fiscalização fez ilações sobre as produções da impugnante e supôs que
as pessoas jurídicas não tinham como prestar seus serviços de forma autônoma.
Alega que o fato de a empresa ter empregados fazendo as mesma funções contratadas
não leva à conclusão automática de que esses serviços personalíssimos não poderiam ser
prestados também por pessoas jurídicas.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, segundo a
qual a emissão de comandos para a execução de tarefas previstas em contratos é natural
de uma relação entre tomadora e prestadora de serviços regida pela lei civil, não
caracterizando subordinação, a qual estaria mais ligada com o controle da rotina dos
empregados, ao estabelecimento de escalas de trabalho e à possibilidade de o tomador
impor penalidades previstas na CLT. Transcreve trecho do voto do acórdão.
Reafirma que, pela simples leitura da íntegra dos contratos, não é possível afirmar que a
prestação dos serviços contratados se deu de forma subordinada, mas que, ao contrário,
os referidos instrumentos deixam clara a intenção das partes de celebrar contratos de
prestação de serviços, cessão de direitos e outras avenças regidas pelo Direito Civil,
impedindo expressa e explicitamente que os serviços fossem demandados sob a forma
subordinada.
Alega que, por outro lado, a autoridade fiscal não trouxe aos autos nenhum elemento
fático que comprovasse que a execução dos contratos de prestação dos serviços ter-se-ia
se dado sob forma subordinada.
Afirma ser paradoxal observar que, em relação à subordinação, que é o elemento mais
importante da relação empregatícia, a autoridade fiscal tenha se valido justamente das
cláusulas dos contratos “típicos” para fundamentar a presença desse elemento na relação
jurídica da impugnante com os sócios das pessoas jurídicas contratadas, sem trazer à
colação prova ou evidência de como os serviços teriam sido efetivamente prestados.
Diz que os argumentos da autoridade fiscal pressupõem a uniformidade na prestação de
serviços pelas pessoais jurídicas contratadas, o que contraria frontalmente o princípio da
Primazia da Realidade por ela própria enaltecido.
Alega que, do universo das pessoas jurídicas desconsideradas no autos, apenas um dos
sócios ajuizou reclamação trabalhista contra a impugnante objetivando o
reconhecimento de vínculo empregatício (Carlos Roberto Torres Magalhães), julgada
improcedente pelo TRT conforme doc. 02 anexo.
Fl. 20468
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Afirma que a existência de reclamação trabalhista ajuizada por sócio de uma pessoa
jurídica que concluiu pela não existência de vínculo empregatício é prova cabal do erro
cometido na autuação.
Diz que, além da reclamação trabalhista citada, existem outras referentes a períodos não
abrangidos pela autuação, ajuizadas por sócios de pessoas jurídicas contratadas pela
impugnante, cujos contratos continham cláusulas essencialmente idênticas àquelas dos
contratos desconsiderados pela autoridade fiscal, nas quais foram proferidas decisões
não reconhecendo o vínculo empregatício entre os sócios dessas pessoas jurídicas e a
autuada, o que corrobora a conclusão de que a simples leitura de cláusulas contratuais
não é suficiente para demonstrar a presença de subordinação e que deveria ter sido
examinada a situação fática de cada uma das prestações de serviços.
Transcreve trecho do voto de Acórdão do Carf, no qual, segundo alega, foi concluído
que a descaracterização do vínculo pactuado é medida extrema, que deve ser provada de
forma inequívoca. Informa que o auto de infração foi cancelado pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 2a Seção do Carf, por ter restado demonstrado no processo que a
premissa em que se baseou a fiscalização não seria absoluta.
Cita, então, mais um julgado do CARF sobre o tema e alega que, no caso em questão, a
autuação estaria sem amparo em provas concretas.
Afirma que, ao contrário do alegado pela fiscalização, os contratos definiram
claramente os serviços contratados. Assim, a impugnante não poderia demandar outros
serviços, que não os contratados. Por outro lado, o simples chamamento para realização
dos serviços prestados não pode ser entendido como subordinação.
Alega que a empresa não tinha poder para determinar o modo como os serviços seriam
executados ou, ainda, poder de fiscalização ou imposição de sanções disciplinares.
Contesta as conclusões do Relatório Fiscal afirmando que é natural que explore
merchandising e que, para isso, acorde com as pessoas jurídicas sua participação no
desenvolvimentos dessa ações de merchandising. Contudo, entende que isso não
caracteriza subordinação.
Com relação à afirmação da Autoridade Fiscal de que "já houve casos de atores
afastados por indisciplina", aduz que a afirmação é lacônica e desprovida de
comprovação, o que impede a interpretação de que a impugnante teria poder de punir os
prestadores de serviços. Explica que cláusulas que prevêem a substituição dos
prestadores de serviços apenas buscam assegurar o prosseguimento das produções,
independentemente de percalços que possam ocorrer durante as gravações.
Contesta também a existência de subordinação nas produções de textos, alegando que
na possibilidade de discordância dos contratados, com relação às modificações
solicitadas pela empresa, estes podem ter seus nomes retirados dos créditos da obra.
Assim, entende que a subordinação somente existiria se, nesses casos, os prestadores
fossem obrigados a acatar as alterações e determinações e, no caso de recusa, houvesse
sanção disciplinar.
Protesta também contra a subordinação estabelecida para os diretores e apresentadores
com base na cláusula que prevê a possibilidade de a impugnante reduzir, compactar,
editar, dublar ou legendar as obras, independentemente de autorização dos contratados.
Nesse ponto, alega que tais prerrogativas são exercidas após a prestação dos serviços e,
portanto, não interferem no modus operandi.
Argumenta, na mesma linha, que também não configuraria subordinação o
compromisso dos contratados em participar de esforços de vendas, promoção de obras
ou entrevistas coletivas. Isso porque a sinergia necessária para divulgar obras
audiovisuais é absolutamente normal nessa seara, sendo essa a regra no Brasil.
Fl. 20469
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Acrescenta que existe interesse comum em divulgar as obra, pois existe remunerações
adicionais estabelecidas em contrato quando da venda, por exemplo, de obra para o
exterior.
Afirma que cláusulas de preferência, exclusividade e prioridade são comuns com os
contratos cíveis e também não configuram subordinação.
Explica cláusulas sobre direitos autorais e afirma que não é razoável supor que existe
dependência econômica como entendeu a Autoridade.
Conclui, então, que nenhuma cláusula suscitada pela Autoridade Fiscal configura
subordinação e, ao contrário, existe cláusula específica e expressa que não admite a
subordinação.
Quanto aos demais apontamentos da fiscalização (plano de saúde, empréstimos,
descrições genéricas nas Notas Fiscais, números sequenciais das NF, prazos de
pagamentos, sócios terem sido empregados anteriormente etc), afirma que estes em
nada interferiram no modo da prestação dos serviços e, assim, não servem de prova de
subordinação. Isso porque o que determina a natureza jurídica da relação entre as partes
é a manifestação de vontade e a prática concreta adotada em cada prestação de serviços.
Cita julgado de ação trabalhista de locutor movido contra outra emissora de televisão e
afirma que restou consignado que o fato de o locutor ter sido empregado antes de
constituir pessoa jurídica não foi suficiente para caracterizar o vínculo de emprego.
Volta a afirmar que a Autoridade não provou a existência de vínculo de emprego,
especialmente quanto à subordinação.
POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALÍSSIMOS POR
PESSOAS JURÍDICAS
Alega ser comum que os contratos celebrados com sociedades de jornalistas, artistas,
autores etc, contenham cláusulas de pessoalidade, ou seja, que prevejam que os serviços
serão prestados por um profissional em especial.
Diz que o mesmo acontece com outros serviços que demandam confiança entre o
profissional e o cliente, como o de advocacia, medicina, arquitetura, psicologia etc.
Assegura que o caráter personalíssimo da prestação não transforma o contrato de
prestação de serviços em contrato de trabalho.
Afirma que a possibilidade e a licitude da prestação de serviços pessoais por pessoas
jurídicas já constam da legislação tributária há bastante tempo. Cita,
exemplificativamente, legislação referente a Imposto sobre Serviços, Cofins, Simples
Nacional, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da própria Contribuição
Previdenciária, no caso desta última, a Instrução Normativa no 971/2009, artigo 120.
Alega que a possibilidade de prestação de serviço em caráter personalíssimo por pessoa
jurídica foi expressa e definitivamente reconhecida com a edição da Lei no 11.196/2005.
Assevera que outras iniciativas legislativas recentes ratificam a possibilidade de
prestação de serviço de caráter personalíssimo por pessoas jurídicas, como a criação da
figura do microempreendedor individual (MEI) e a da criação da empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI).
Reafirma que serviços personalíssimos podem ser prestados por pessoas jurídicas, razão
por que a presença do referido elemento (pessoalidade) não é suficiente para a
autoridade fiscal desconsiderar os contratos de prestação de serviços, cessão de direitos
e outras avenças firmadas entre a autuada e as pessoas jurídicas contratadas.
Fl. 20470
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

NÃO-EVENTUALIDADE E DA HABITUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS
Alega que a legislação previdenciária admite a prestação de serviços por pessoas
jurídicas de forma não-eventual em atividades fins (§3o do art.31 da Lei 8.212/91) e não
há nada que impeça a habitualidade, mesmo em caráter personalíssimo.
Da mesma forma, alega que a Lei 13.467/17 também deixou clara essa possibilidade
para serviços relacionados à atividade-fim.
Conclui, então, que a presença da não-eventualidade não é suficiente para caracterizar o
vínculo.
AUSÊNCIA DO REQUISITO DA ONEROSIDADE
Diz que o contrato de prestação de serviço é sempre oneroso, de forma que esse
elemento não altera a natureza jurídica, de cível para trabalhista, da relação contratual
estabelecida entre as pessoas jurídicas contratadas e a autuada.
Afirma que considerar que a onerosidade estava presente na relação entre a impugnante
com os sócios das pessoas jurídicas contratadas em razão dos referidos contratos de
prestação de serviços, para fins de reconhecimento de vínculo empregatício,
desconsidera a existência da pessoa jurídica contratada e nega os efeitos que lhe são
próprios, quais sejam, o de ter sido emitente de nota fiscal da prestação dos serviços e
de que os preços desses serviços foram pagos a elas, e não a seus sócios.
Alega que os sócios sequer tinham ou têm direito de ação contra a autuada para, em
nome próprio, cobrar o preço dos serviços prestados.
Assegura que a própria autoridade fiscal reconhece no Relatório Fiscal que os
pagamentos foram efetuados pela impugnante às pessoas jurídicas contratadas.
Sustenta que a autoridade fiscal teve que desconsiderar a pessoa jurídica para, depois,
imputar, ficta e contrariamente às alegações do próprio Relatório Fiscal, a receita da
prestação dos serviços aos sócios das pessoas jurídicas contratadas.
Reafirma faltar, no caso, o requisito da onerosidade na relação entre os sócios das
pessoas jurídicas e a autuada que pudesse ser considerado válido para fins de
reconhecimento de vínculo de emprego.
CASOS ESPECÍFICOS
Informa que abordará nesse tópico "motivos adicionais", que devem ser somados às
argumentações anteriormente apresentadas especificadas em documentos anexos.
No caso da contratada Ana Maria Braga, contesta a subordinação estabelecida em
decorrência da vedação quanto a entrevistas para empresas concorrentes estabelecida no
contrato. Nesse ponto, aduz que isso não interfere no modo da prestação dos serviços e,
em consequência, não caracteriza subordinação, tratando-se apenas de nuance de
exclusividade anuída entre as partes, o que é muito usual. Ressalta que se pode constatar
desse contrato que a pessoa jurídica contratada tinha grande poder de negociação, como
por exemplo atuar na área editorial e exploração do personagem Louro José.
Com relação à contratada Angélica Ksyvockis Huck, afirma que a escolha da equipe de
produção, compartilhada entre a impugnante e a apresentadora, demonstra a ausência de
poder de comando da autuada.
Já com relação ao apresentador Fausto Corrêa Silva, alega que a possibilidade de a
impugnante cancelar a obra audiovisual em caso de eventos especiais também não
configura subordinação, pois requer a concordância do contratado, o que aponta
Fl. 20471
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

exatamente na direção contrária do entendimento da fiscalização. Já com relação aos
pagamentos mínimos estipulados para merchandising, alega que isso consiste apenas em
componente integrante da remuneração acordada, também não interferindo no modo
como o serviço é prestado.
Quanto ao contratado José Eugênio Soares (Jô Soares), afirma que o fato de o programa
estar inserido na dinâmica operacional, submetido às regras da Globo, não configuram a
existência de subordinação porque esta pressupõe, como já informado, o poder de
comando, de fiscalização e de imposição de sanções. Afirma ainda que a própria
Autoridade Fiscal reconhece a ausência de poder de comando da impugnante sobre o
contratado.
Reafirma que a observância de diretrizes, como a de política editorial, não é exclusiva
do trabalho com vínculo de emprego, sendo também aplicável nas contratações de
pessoas jurídicas.
Com relação ao contratado Luciano Huck, contesta a alegação da autoridade fiscal de
que o apresentador não assumiria o risco do negócio, já que teria renda mensal mínima
garantida em contrato para merchandising. Afirma então que os argumentos
anteriormente apresentados também se aplicam a esse caso (não interfere no modo
como o serviço é prestado).
Especificamente no que se refere ao contratado José Mayer, entende que a Nota de
afastamento do ator, após denúncias de assédio sexual, não pode ser utilizada como
prova, pois é de período posterior ao lançamento e porque foi emitida em decorrência de
acusação de grave crime, situação que não se mostra incompatível com contratação de
pessoas jurídicas, o que também não configura subordinação.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
Afirma que a Lei no 8.212/1991, artigo 31, estabelece que o contrato de cessão de mão-
de-obra, celebrado entre duas pessoas jurídicas, pode se referir à atividade-fim da
empresa contratante e a serviços contínuos.
Assegura que a existência de habitualidade entre o segurado cedido e a empresa
contratante e a prestação de serviços relacionados com atividade fim, em oposição ao
que ocorre no contexto trabalhista, não descaracterizam a relação de cessão de mão de
obra para fins previdenciários.
Diz que a Instrução Normativa – IN no 971/2009, artigo 120, prevê expressamente que
os serviços podem ser prestados por sócio da empresa contratada, sem o concurso de
empregados e que o contrato de cessão de mão-de-obra pode ter como objeto a
execução de serviços profissionais regulamentados pela legislação federal.
Conclui que, no caso, se os serviços tivessem sido efetivamente prestados por sócios
com características de segurado empregado, tal como alega a autoridade fiscal, e não
fosse possível aplicar o disposto no artigo 129 da Lei no 11.196/2005, tais serviços
deveriam ser considerados, então, cessão de mão-de-obra.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRAIS SOBRE A TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS ÀS
PESSOAS JURÍDICAS CONTRATADAS
Alega que, se, por hipótese, todas as questões suscitadas fossem superadas, as
contribuições não poderiam incidir sobre a totalidade dos valores pagos pela
impugnante às pessoas jurídicas contratadas.
Diz que todos os valores foram pagos às pessoas jurídicas em decorrência de contratos
celebrados entre a impugnante e essas pessoas jurídicas e que esses contratos previam
Fl. 20472
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

expressamente que a respectiva remuneração seria devida às pessoas jurídicas
contratadas pela prestação de serviços e pela cessão dos direitos autorais.
Afirma que a legislação que trata das contribuições é expressa no sentido de que não
incidem contribuições sobre os valores pagos a título de direitos autorais, conforme Lei
no 8.212/1991, artigo 28, § 9o, alínea ‘v’.
DO REENQUADRAMENTO PARA FINS DE GIILRAT
Alega que a Autoridade não apontou o erro da impugnante para reenquadrar os
estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e 27.685.757/0025-71.
Aduz que a fiscalização considerou que alguns profissionais estariam necessariamente
atrelados às atividades de TV aberta, sem contudo, dar embasamento a essa presunção.
Cita os CBO para cada estabelecimento, afirma que a atividade preponderante deve ser
aquela que ocupa o maior número de empregados e argumenta que suas atividades
preponderantes são:
Estabelecimento 27.865.757/0001-02: Edição de Jornais CNAE 5812-3/00 (alíquota
2%)
Estabelecimento 27.685.757/0025-71: Artistas plásticos, jornalistas independentes e
escritores CNAE 9002-7/01 (alíquota 1%).
Reafirma que a fiscalização não motivou a vinculação efetuada e que, entre os CBO
considerados atrelados às atividades de TV aberta, está o CBO 261125, relativo a
jornalistas, que bem poderia estar atrelado a outro CNAE.
Alega também que a Autoridade não considerou quantitativamente os sócios
considerados empregados nos estabelecimentos em que foram alocados e nem informou
qual seria a atividade preponderante a que eles estariam ligados.
Conclui que a Autoridade não motivou a parcela do lançamento decorrente do
reenquadramento da atividade preponderante dos estabelecimentos 27.865.757/001-02 e
27.685.757/0025-71.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E AO
SEBRAE
Diz que houve o reconhecimento por meio do Plenário do STF que reconheceu a
repercussão geral de recursos em que se discutem a constitucionalidade da contribuição
para o Incra e para o Sebrae, tendo, inclusive a Procuradoria Geral da República – PGR
apresentado pareceres nesses recursos manifestando o entendimento de que após a
edição da Emenda Constitucional no 33/2001 elas são inconstitucionais. Cita trechos dos
referidos pareceres da PGR. Conclui que a cobrança das contribuições para o Incra e
para o Sebrae é indevida e que tais contribuições devem ser excluídas.
DA DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Cita os dispositivos legais da multa aplicada e aduz que para a qualificação da multa
deve restar demonstrado o dolo.
Afirma que a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que o dolo deve ser
comprovado de maneira inequívoca. Complementa com jurisprudência do CARF sobre
o tema e doutrina de Marco Aurélio Greco e afirma que não houve no caso intuito de
enganar o fisco ou lhe esconder atos e negócios, mas mera interpretação divergente
sobre a forma de prestação dos serviços contratados.
Relembra que sua interpretação encontra amparo na justiça do trabalho e no STJ.
Fl. 20473
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Reafirma seu entendimento sobre o tema, com base no art.129 da Lei 11.196/05, e pede
que se afaste a qualificação da multa.
Alega ainda que a multa de 150% é inconstitucional, pois viola o princípio do não
confisco.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Entende que, como não há vínculo com os sócios das Pessoas Jurídicas, também
descabem as multas por falhas na Folha de Pagamento, na escrituração contábil e pela
falta da retenção das contribuição dos segurados.
Também aduz que já foi punido com a multa de ofício sobre o lançamento e, desta
forma, restam incabíveis outras sanções.
Afirma que não procede a multa por falta do desconto da contribuição dos segurados
porque os sócios das empresas eram contribuintes individuais e, como tal, recolhiam
suas contribuições, o que poderia ser verificado pela fiscalização no CNIS.
Em relação à multa por falta de apresentação de alguns contratos, alega que sua
cobrança é indevida, pois teve uma conduta colaborativa e não é razoável a imposição
desta penalidade.
Por fim, requer que sejam os Autos julgados improcedentes.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 20119/20159):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal, ao aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto e ao
observar o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no cumprimento de
seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado para fins de
lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, na hipótese tipificada no inciso I do art.71 da Lei no
4.502/64.
ART. 129. LEI 11.196/95. SERVIÇOS INTELECTUAIS. PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS.
ELEMENTOS
CARACTERIZADORES.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
O art. 129 da Lei 11.196/05 diz respeito à prestação de serviços intelectuais por
profissionais autônimos, e não admite a presença dos elementos caracterizadores do
vínculo empregatício na relação do prestador com o contratante dos serviços.
Fl. 20474
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A essência da atividade de fiscalização é buscar a verdade material sobre o fato gerador
das obrigações tributárias, com a prevalência da substância sobre a forma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/07/2019,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fl. 20174, apresentou o recurso
voluntário de fls. 20177/20280 em 12/08/2019.
Segue síntese:
Em suas razões, alega a necessidade de uma averiguação, pela AUTORIDADE,
da rotina individual e de como os serviços foram prestados, mediante diligências nos locais da
prestação de serviços, oitiva de testemunhas, entre outros meios legalmente aceitos que
pudessem comprovar a prática concreta adotada ao longo de cada prestação de serviços.
Alega que não há nenhuma informação no Relatório Fiscal que acompanha os
AUTOS sobre uma verificação concreta da forma como os serviços foram efetivamente
prestados em cada um dos contratos desconsiderados, além de que, todos os referidos contratos
contêm cláusula específica impedindo expressamente que a RECORRENTE demandasse a
prestação dos serviços sob forma subordinada.
Ou seja, alega que pela simples leitura da íntegra dos contratos firmados entre a
RECORRENTE e as diversas pessoas jurídicas, não é possível afirmar que a prestação dos
serviços contratados se deu com a presença dos elementos da relação de emprego.
Informa que o entendimento da DRJ foi de que, em razão da natureza dos serviços
contratados, que estariam relacionados à atividade-fim da RECORRENTE e inseridos em seu
processo produtivo, não seria "crível" supor que as pessoas jurídicas pudessem ter prestado tais
serviços de maneira autônoma e independente. Mas, há decisão do Poder Judiciário que, após
examinar concretamente uma mesmíssima prestação de serviço objeto dos autos (princípio da
primazia da realidade), concluiu em sentido contrário, declarando a inexistência de vínculo
empregatício entre a RECORRENTE e 1 sócio considerado empregado no processo em epígrafe.
Além da referida ação judicial, demais ações foram acostadas aos autos, com o
mesmo fim probatório.
Fl. 20475
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Assim, colacionou jurisprudências para embasar o entendimento de que existência
de decisão judicial trabalhista que não reconheceu o vínculo empregatício entre o profissional e a
empresa contratante corrobora a inconsistência do lançamento e que a descaracterização do
vínculo pactuado é medida extrema, que deve ser provada de forma inequívoca.
Dessa forma, entende que a decisão não observa o princípio da verdade material,
já que mantém crédito tributário constituído pela autoridade sem que tivesse havido uma
verificação de como os fatos efetivamente ocorreram em cada prestação de serviços e que o art.
229, § 2°, do RPS sequer teria amparo legal, não podendo servir de fundamento da autuação.
Em análise de “caso a caso”, reitera os argumentos da impugnação.
Ato contínuo, vai de encontro a fundamentação legal dos autos de infração e alega
a não comprovação, por parte da fiscalização, das condições caracterizadoras da relação de
emprego, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, principalmente,
subordinação, ao tempo em que alega que os contratos de prestação de serviços deveriam, então,
ser tratados como contrato de cessão de mão-de-obra e não como contrato de trabalho.
Quanto às contribuições, alega que não poderiam incidir sobre a totalidade dos
valores pagos pela RECORRENTE às pessoas jurídicas contratadas que foram escriturados nas
contas contábeis mencionadas, pelo fato de que os contratos previam expressamente que a
respectiva remuneração seria devida às pessoas jurídicas contratadas pela prestação de serviços e
pela cessão dos direitos autorais.
Em relação à alíquota GILRAT, reafirma que, caso os sócios fossem empregados
da RECORRENTE, foi indevido o reenquadramento realizado pela AUTORIDADE para os
estabelecimentos nos 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0025-71, pois:
(i) a AUTORIDADE não motivou devidamente o lançamento, na medida em que
não esclareceu o porquê concluiu que cargos com determinadas Classificações Brasileira de
Ocupação (CBOs) deveriam ser, no seu entender, atrelados às atividades de televisão aberta
(Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE n° 6021-7/00); e
(ii) para fins do referido reenquadramento, a AUTORIDADE não considerou,
quantitativamente, os sócios das pessoas jurídicas por ela considerados empregados no presente
processo (que foram alocados pelos AUTOS aos estabelecimentos nos 0001-02 e 0025-71) nem
informou, ela própria, qual seria a atividade preponderante a que eles estariam supostamente
ligados, para fins da contribuição GILRAT.
Assim, alega que as únicas informações que foram extraídas das folhas de
pagamento foram os nomes dos empregados próprios da RECORRENTE atrelados aos CNPJs
nos 0001-02 e 0025-71 e as respectivas CBOs, dos quais, muitos desses último, podem
perfeitamente estar ligados a outras atividades, não havendo qualquer justificativa do porquê a
AUTORIDADE concluiu que determinados CBOs (extraídos da folha de pagamento) estariam
ligados à atividade de TV aberta.
Em tópico seguinte, alega a RECORRENTE a inconstitucionalidade das
contribuições INCRA e SEBRAE.
Fl. 20476
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Ato contínuo, alega a desqualificação da multa de ofício, devendo ser reduzida de
150% para 75%, tendo em vista que não houve o intuito de a RECORRENTE enganar a
AUTORIDADE ou lhe esconder atos e negócios jurídicos, mas mera interpretação divergente
sobre a forma de prestação dos serviços contratados, não havendo, dessa forma, o intuito doloso
da RECORRENTE.
Alega ainda o descabimento das multas previdenciárias por descumprimento de
obrigações acessórias, pelo fato de que não restou comprovada relação de emprego entre a
RECORRENTE e os sócios em questão. Ademais, alega que, mesmo prevalecendo o
entendimento de que os sócios fossem empregados da RECORRENTE, tais multas devem ser
canceladas, por força do princípio da consunção, pois a AUTORIDADE já exigiu a multa de
ofício sobre as contribuições que deixaram de ser recolhidas.
De toda forma, alega que a exigência da multa relativa à "CFL 59" é
improcedente, pois os referidos valores já não haviam sido recolhidos pelo próprio segurado na
condição de contribuinte individual, o que dispensaria a obrigação de retenção pela
RECORRENTE.
Por fim, com relação a multa acessória relativa à CFL 35, alega também ser
indevida pois, diante da postura colaborativa da RECORRENTE ao longo da fiscalização e da
parcela volumosa e expressiva de documentos apresentados, não é razoável a imposição de
penalidade pela falta da apresentação de pouquíssimos instrumentos que não foram por ela
localizados.

Contrarrazões da PGFN
Conforme solicitado no DOSSIÊ 10040.000014/1016-22, o presente processo foi
encaminhado à PGFN para apresentação de contrarrazões, as quais constam acostadas aos autos,
às fls. 20351/20446.
Segue síntese:
Alega que a atuação de cada órgão é distinta. Enquanto a Justiça do Trabalho
julgará, em caráter definitivo, litígios que envolvam empregados e empregadores; cabe à
fiscalização tributária tão-somente lançar e cobrar as contribuições sociais devidas, ainda que
para isso tenha que investigar a relação laboral.
Informa que auditor não efetuou profunda investigação na sede da empresa para
verificar se os artistas estavam recebendo hora-extra, adicional noturno, ou mesmo se as
condições de trabalho eram adequadas. Apenas para ilustrar, essas sim são matérias reservadas à
Justiça do Trabalho. A preocupação da autoridade foi outra: ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias.
Conclui que é competência da autoridade fiscalizatória para reconhecer a
ocorrência de vínculo trabalhista para fins de arrecadação e lançamento de contribuição
previdenciária e que a autuação está em consonância não só com o ordenamento jurídico, mas
Fl. 20477
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

também com a jurisprudência dos tribunais superiores (SJT e TST) e do CARF, razão pela qual
não pode prosperar a alegação de invasão de competência da Justiça do Trabalho.
Da mesma forma, defende que a norma do art. 129 da Lei 11.196, de 2005, não
autoriza a prestação de serviços com as típicas características da relação de emprego por meio da
interposição de pessoas jurídicas, sendo assim, trata-se de norma não pode ser aplicada ao
presente feito, pois ficou configurada a relação de emprego, fato gerador das contribuições
sociais lançadas.
Ato contínuo, alega que a recorrente não empreendeu adequada intepretação com
relação a terceirização de atividade-fim, pois, alega que para a possibilidade de terceirização de
atividades de uma sociedade para que outra sociedade as exercesse, preservar-se-á, obrigações
trabalhistas entre o empregador cedente de mão-de-obra e o empregado cuja mão-de-obra é
cedida ao tomador.
Assim, após elucidar as decisões do STF acerca do assunto, relata que elas não
abordam a questão da subordinação, senão pressupõem sua ocorrência, pois partem da premissa
de que existe vínculo de emprego entre o trabalhador e a empresa terceirizada, enquanto, de
outro, revelam preocupação quanto à necessidade de preservação de direitos trabalhistas, nas
linhas das previsões legais que permitiram a terceirização de atividade-fim.
Portanto, entende que não há que se falar em incompatibilidade entre terceirização
de atividade-fim e subordinação, seja qual for a acepção do termo adotada.
Conclui que não aderir à noção subordinação objetiva não significa
necessariamente exigir que o trabalhador se submeta a ordens diretas, como na subordinação
clássica. As definições atuais de subordinação, considerando especialmente o avanço
tecnológico, prescindem de ordens diretas, focando-se nos poderes diretivos e disciplinar e sem
se preocupar em encerrar o poder diretivo em um conceito fechado.
Ato contínuo, a Procuradoria, após explanar os elementos constitutivos da relação
de emprego, comparou-os com a situação fática do presente caso, dando atenção a conceituação
de subordinação como característica do vínculo empregatício encontrada no presente caso.
Assim, alegou, de forma específica e destrinchada o que segue:
A) Da estrutura e forma de execução do trabalho: presença do elemento subordinação
A.1 Determinação do local e horário de trabalho e das determinações de diretores.
A.2 Diretores se submetiam a diretrizes de níveis hierárquicos superiores.
A.3 Jornalistas: determinações quanto a local e horário da prestação de serviços e
submissão à linha editorial da empresa.
A.4 Obrigação de participar de outros programas da emissora; de ações de marketing e
de promoções de obras audiovisuais, inclusive no exterior.
A.5 Possibilidade de substituição à exclusivo critério da emissora contratante
A.6 Para os autores, que não necessariamente, precisavam comparecer a local de serviço
estabelecido pela contratante, havia outras formas de subordinação.
Fl. 20478
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

A.7 Contratações genéricas.
A.8 Remuneração mensal fixa independente de atividade mínima e férias.
A.9 Dependência econômica decorrente da exclusividade dos serviços
B) A quantidade de agentes contratados por meio de pessoas jurídicas indica que
atividade da contratante restaria inviabilizada caso ausentes as “sociedades” contratadas.
C) Ausência de distinção entre atividades exercidas e tratamento conferido por
prestadores de serviços e empregados.
C.1 Pessoas jurídicas contratadas para prestação de serviços e empregados exerciam as
mesmas atividades indistintamente
C.2 Seguro-saúde disponibilizado aos “intervenientes” e seus dependentes de forma
similar ao que se disponibilizava para os empregados constantes em sua Folha de
Pagamento.
C.3 Concessão de empréstimos por mera liberalidade pela GLOBO às pessoas jurídicas
prestadoras de serviços.
C.4 Registros contábeis da contratante eram baseados em centros de custos nos quais as
despesas com as pessoas jurídicas prestadoras de serviços e pessoas físicas eram
tratadas de forma indistinta.
D) Precariedade das pessoas jurídicas contratadas. Indício de simulação voltada à
evasão fiscal.
Em tópico seguinte, relata a existência de diversas autuações em face da GLOBO
COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES e tem reiteradamente reconhecido a presença dos
elementos das relações de emprego entre a autuada e as pessoas jurídicas contratadas,
colacionando à peça jurídica as decisões lavradas em face de ora recorrente, alinhando-se ao
entendimento exposto nesta manifestação.
Alega ainda que as atividades artística e jornalística não estão incluídas no rol do
art. 31 da lei 8.212/91, que trata da cessão de mão-de-obra, além de que existe o vínculo
empregatício no presente caso.
Relata que a RECORRENTE deixou de discriminar os valores que
corresponderiam à remuneração da prestação de serviços e aqueles direcionados ao pagamento
pela cessão dos direitos autorais, sendo impossível determinar, de forma individualizada, se
houve efetiva cessão de direitos autorais a serem remunerados e, muito menos, estabelecer o
valor correspondente à remuneração pela cessão, sendo, assim, perfeitamente cabível a aferição
indireta, por ser procedimento que dispõe o auditor-fiscal para apuração indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo, quando presente a
hipótese prevista no art. 33, §§ 3oe 6o, da Lei n.o 8.212/91.
Vai de encontro às inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE,
ressaltando a súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Alega inarredável a aplicação da multa qualificada no presente caso, pois a
empresa autuada, de maneira livre e consciente, utilizando-se da prática chamada “pejotização”,
Fl. 20479
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

objetivou impedir o conhecimento pela autoridade tributária de fatos geradores em época
própria, havendo, dessa forma, a ocorrência da sonegação (dolo).
Por fim, alega o cabimento das multas acessórias.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Fundamentação legal. Alegação de Prerrogativa Exclusiva do Poder Judiciário e
Inexistência da Lei Ordinária exigida pelo art. 116, parágrafo único, do CTN.
Primeiramente, vale ressaltar que, no presente caso houve uma análise da situação
fática envolvendo a relação empregatícia entre a RECORRENTE e os profissionais sócios das
empresas contratadas para prestar serviços.
Conforme adiante demonstrado, por preencher os requisitos da relação de
emprego, a autoridade fiscal exerceu a sua prerrogativa de afastar a eficácia do contrato
dissimulado de prestação de serviços e enquadrar os profissionais (sócios das pessoas jurídicas)
como segurados empregados. Como consequência lógica, houve a exigência das contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados.
Sabe-se que à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete arrecadar,
fiscalizar e lançar as contribuições previdenciárias, com base no art. 33 da Lei 8.212/91.
Portanto, havendo a constatação de uma relação empregatícia envolvendo a
RECORRENTE e o sócio/titular de pessoa jurídica por ela contratada, cabe à fiscalização
analisar tal fato.
Para demonstrar que não houve invasão de competência, também cabe analisar o
que dispõe a Constituição Federal e a Lei 8.212/91 a respeito do assunto:
Constituição Federal
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
Fl. 20480
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV - os mandados de segurança, “habeas corpus” e “habeas data”, quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o
disposto no art. 102, I, o
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho
VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

Lei 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
Necessário esclarecer que, para o direito, o que vale não é a nomenclatura dada ao
negócio jurídico, ou até mesmo a formalidade que o reveste. O que importa mesmo é a situação
fática que envolve a realidade de determinado negócio jurídico, ou seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que a contratação de pessoa jurídica possui, na
realidade, as características de uma relação empregatícia, a autoridade fiscal tem a prerrogativa
de afastar a eficácia do contrato de prestação de serviços e enquadrar os profissionais (sócios das
pessoas jurídicas e titulares das firmas individuais) como segurados empregados. Tal
possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as
contribuições devidas à Seguridade Social. Neste sentido, transcrevo o art. 229, § 2o, do Decreto
no 3.048/99 (RPS/99):
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Fl. 20481
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

O art. 9o, I, do RPS/99 (cuja matriz legal é o art. 12, I, da Lei no 8.212/91) possui,
em sua alínea “a” a seguinte redação:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado, ante a constatação da ocorrência da relação empregatícia, decorre do
princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos
fatos do que os contratos formais.
Ao verificar a existência dos elementos de uma relação empregatícia, é dever da
autoridade fiscal exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a
segurado empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo
único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, entendo incabível o argumento da RECORRENTE de que somente a
Justiça do Trabalho é que teria competência para declarar a relação empregatícia. Isto porque,
como visto, a autoridade fiscal não reconheceu o vínculo empregatício dos “intervenientes” com
a RECORRENTE, mas sim exerceu o seu poder/dever de desconsiderar atos dissimulados com a
finalidade de exigir as contribuições devidas ao constatar os elementos de uma relação
empregatícia.
Também pelo motivo acima, entendo que a improcedência de eventual reclamação
trabalhista interposta em face da RECORRENTE não tem o condão de alterar o presente
lançamento, na medida que o objeto da referida ação judicial era o reconhecimento do vínculo
empregatício do reclamante com a RECORRENTE, ao passo que este processo administrativo
tem por objeto o lançamento de contribuições previdenciárias devidas em razão da constatação
de uma situação jurídica com base no princípio da primazia da realidade.
Ou seja, o fiscal não reconhece qualquer relação de emprego, mas apenas efetua o
lançamento das contribuições advindas de uma relação jurídica que ocorre na prática. Isto é o
que se extrai do já citado art. 229, §2o, do Decreto no 3.048/99 (RPS). Isto porque o trabalho do
auditor é, sob pena de responsabilidade funcional, constituir o crédito tributário pelo lançamento,
nos termos do art. 142 do CTN. Sendo assim, não traz reflexos nestes autos eventual sentença
trabalhista favorável à RECORRENTE.
Sobre o tema, cito precedente desta Colenda Turma:
Fl. 20482
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
POR
INTERPOSTA
EMPRESA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO
PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação
de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as contribuições
sociais sobre remuneração de segurado empregado.
Conforme o art. 229, § 2o, do Decreto no 3.048/99 (RPS/99), a autoridade fiscal possui a
prerrogativa de afastar a eficácia do contrato de prestação de serviços e enquadrar os
profissionais (sócios das pessoas jurídicas e titulares das firmas individuais) como
segurados empregados. Tal possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal
para arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições devidas à Seguridade Social.
(...)
(acórdão no 2201-003.662, sessão de 06/06/2017)
Portanto, na presente ação fiscal, houve a constatação de uma relação
empregatícia envolvendo a RECORRENTE e o sócio/titular de pessoa jurídica por ela contratada
com a exclusiva finalidade de lançamento das contribuições previdenciárias. Sendo assim, não
houve invasão de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Ademais, não há que se falar em regulamentação do parágrafo único do art. 116
do CTN para que a autoridade fiscal efetue lançamento sobre atos considerados dissimulados. É
entendimento pacífico da Câmara Superior deste CARF de que referido dispositivo legal pode
ser aplicado de forma imediata e direta pela autoridade fiscal:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
PREVIDENCIÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, em que pese poder vir a
sofrer restrições por outras normas, pode ser aplicado de forma imediata e direta pela
Autoridade Tributária, mormente no caso das Contribuições Previdenciárias, cuja
legislação já prevê a possibilidade de desconsideração de vínculo formal de empregado,
visando a aplicação do vínculo efetivamente existente
(acórdão no 9202-010.125; sessão de 23/11/2021; Relatora: MARIA HELENA COTTA
CARDOZO)
Outrossim, a permissão legal que a autoridade fiscal tem para realizar lançamento
sobre atos dissimulados decorre da combinação do art. 116, parágrafo único, com o art. 149, VII,
ambos do CTN, abaixo transcritos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
Fl. 20483
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

II - Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
A autoridade fiscal apresentou no Relatório Fiscal diversos argumentos que
convergem para a constatação de que houve a contratação de pessoas físicas por interposta
empresa e demonstrou a existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
Assim, constatou a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação de pessoa
jurídica.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de que a autoridade
fiscal possui competência para reconhecer a ocorrência de vínculo trabalhista visando a
arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. FALTA DE JUNTADA PELO FISCO DE
PROVA.
APRESENTAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
POR
AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE
Não deve ser aceita como causa de nulidade a alegação de que o fisco descreveu em seu
relato apenas por amostragem as situações que seriam suficientes à conclusão de
ocorrência dos fatos geradores, principalmente quando deixa claro a autoridade fiscal
que os contratos apresentavam um padrão.
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
POR
INTERPOSTA
EMPRESA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO
PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação
de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as contribuições
sociais sobre remuneração de segurado empregado.
(...)
(Acórdão no 9202-004.641; Sessão de 23/11/2016)
Portanto, perfeitamente possível a realização de lançamento para a cobrança das
contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tais relações, conforme adiante
analisado.
Fl. 20484
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Do Lançamento. Relação Empregatícia.
Sobre as características da relação de emprego, o art. 3o da CLT dispõe o seguinte:
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
De acordo com os ensinamentos de Alice Monteiro de Barros (Curso de Direito
do Trabalho, 8. Ed, São Paulo: LTr, 2012, p. 185), o contrato de trabalho é o acordo expresso ou
tácito por meio do qual o empregado se compromete a executar, pessoalmente, em favor do
empregador um serviço de natureza não eventual, mediante salário e subordinação jurídica. A
mesma autora afirma que a nota típica dos contratos de trabalho é a subordinação jurídica, pois é
ele que irá distinguir este tipo de contrato dos demais que lhe são afins.
Nas palavras de Maurício Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho, 11.
ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 295/296), o elemento “subordinação” interpreta-se sob a ótica
essencialmente objetiva, devendo considerar que “a intenção da lei é se referir à ideia de
subordinação quando utiliza o verbete dependência na definição celetista de empregado. Para o
consistente operador jurídico onde a CLT escreve ... sob a dependência deste deve-se interpretar
‘mediante subordinação’”.
Assim, com base na legislação, foram estabelecidos quatro requisitos para a
constatação da relação de emprego, os quais devem necessariamente estar presentes nos
contratos: não eventualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação.
Presentes esses requisitos, tem-se a existência de uma relação empregatícia com
todos os direitos e deveres dela decorrentes.
A solução do ponto central da controvérsia passa obrigatoriamente pela avaliação
do conjunto probatório carreado aos autos. O fato de haver contratos firmados com pessoas
jurídicas para a prestação de serviços, com notas emitidas por tais PJs, não tem o condão de
afastar as obrigações tributárias caso se entenda na espécie que houve prestação de serviços
diretamente pelos sócios das PJs contratadas mediantes os elementos caracterizadores de uma
relação empregatícia. Isto porque diante da dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade
tributária não pode ser transferida por convenções particulares, como se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Cumpre ressaltar que a autoridade fiscal analisou, mediante as documentações e
informações obtidas, as características dos pagamentos e os detalhes sobre as contratações
efetuadas pela RECORRENTE, como segue trecho do relatório fiscal (fl. 54):
“(73) Para esse tratamento casuístico, o Relatório Fiscal também foi subdividido em
partes, uma para cada trabalhador (PARTES XXII a CLXXX deste Relatório Fiscal).
Em cada parte: (a) foram discriminados os instrumentos contratuais analisados; (b)
foram mencionadas características das Notas Fiscais verificadas pela fiscalização, que
haviam sido solicitadas por amostragem; (c) tratou-se de esclarecimentos prestados pela
Fl. 20485
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

fiscalizada relativos a situações específicas da contratada pessoa jurídica ou do(s)
trabalhador(es) que por meio dela laboraram para a GLOBO em 2014; e (d) fez-se
menção de informações obtidas em páginas da internet (muitas vezes do próprio grupo
empresarial da GLOBO) acerca da trajetória do profissional em questão.
(74) Cada parte do Relatório Fiscal relativa aos trabalhadores (PARTES XXII a
CLXXX deste Relatório Fiscal), portanto, contém a análise, em concreto, dos
pressupostos para a configuração do vínculo empregatício entre a GLOBO e o
trabalhador considerado”.
(destaques no original)
Desse conjunto probatório, a fiscalização constatou, com base no principio da
primazia da realidade, que os contratos eram simulados, conforme narrado de forma genérica no
item XIII do Relatório Fiscal (fls. 67/82), do qual transcreve-se o seguinte trecho:
(154) Além de todas as considerações que serão feitas individualmente para cada
empregado contratado pela GLOBO por intermédio de pessoa jurídica (PARTES XXII
a CLXXX deste Relatório Fiscal), é importante mencionar que, no ano de 2014, a
necessidade de contratação de atores, atrizes, apresentadores, autores,
comentaristas, diretores, jornalistas, locutores etc pela GLOBO era decorrente dos
fins normais da empresa, ou seja, não dependia de um acontecimento incerto, fortuito
ou casual, mas era ínsita à regular dinâmica do empreendimento empresarial da
fiscalizada, que tinha como objetos em seu Contrato Social, dentre outros, a execução
de serviços de televisão, a produção de obras audiovisuais e a produção e a realização
de espetáculos artísticos. Ou seja, as atividades desenvolvidas por tais profissionais
eram não eventuais e estavam inseridas na regular dinâmica do empreendimento
para o alcance dos objetivos empresariais da GLOBO, o que caracteriza a
subordinação objetiva.
(...)
(156) No presente caso, os empregados, em sua maioria, eram pessoas de alto poder
aquisitivo e com reconhecimento público em razão da atividade que exerciam,
condições que não se compatibilizavam com controles excessivamente rígidos por parte
da GLOBO. Contudo, essa constatação não afasta a subordinação jurídica, uma vez
que, como já mencionado anteriormente, esse pressuposto da relação de emprego tem
caráter multidimensional e, portanto, compatível com a natureza dos serviços
prestados por tais trabalhadores à fiscalizada.
(...)
(159) Como será demonstrado nas PARTES XXII a CLXXX deste Relatório Fiscal, os
instrumentos contratuais celebrados entre a GLOBO e os “intervenientes” com a
intermediação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em 2014 padeciam
de impessoalidade: havia expressa determinação contratual de que os serviços
pactuados seriam prestados pela pessoa física do “interveniente”.
(160) No caso dos contratos da GLOBO mencionados nas PARTES XXII a CLXXX
deste Relatório Fiscal, em 2014, não havia definição precisa de quais serviços seriam
realizados pelo “interveniente”. Ao contrário, os profissionais eram contratados para
executarem os serviços que a contratante determinasse, no momento de sua
conveniência, inclusive obrigando-os, por exemplo, genericamente, ao comparecimento
em eventos de divulgação das obras e a aparições em programas da emissora dos quais
não participavam habitualmente.
(...)
Fl. 20486
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

(163) Outra divergência constatada entre os contratos da GLOBO e contratos
efetivamente firmados entre pessoas jurídicas é que, no segundo caso, em geral, após a
execução dos serviços mensais, a pessoa jurídica contratada encaminha à contratante,
junto com a Nota Fiscal, a medição do serviço prestado para que seja providenciado por
esta o devido pagamento do serviço. Na medição, são especificadas as diversas
atividades executadas ao longo do período, o número de horas empregado em cada
atividade, o número de profissionais que executaram as atividades e o valor unitário da
hora para cada atividade. Desse modo, quando a contratação é efetivamente entre duas
pessoas jurídicas, em geral, os valores mensais são variáveis, dependendo da quantidade
e da qualificação e/ou do cargo dos profissionais que desenvolveram as atividades, da
natureza dos serviços realizados e do tempo dispendido em sua realização.
(164) No caso da GLOBO, ao contrário, como restará demonstrado, caso a caso, nas
PARTES XXII a CLXXX deste Relatório Fiscal, em 2014, os pagamentos mensais
eram fixos, independentemente, inclusive, de o “interveniente” ter efetivamente
participado de alguma obra da emissora. Em vários contratos, observou-se que, quando
e enquanto os profissionais atuavam em alguma obra da emissora, recebiam, além da
remuneração fixa mensal, montantes adicionais pré-estabelecidos ou percentuais sobre a
remuneração fixa. Portanto, em 2014, os “intervenientes” tinham assegurada
remuneração mensal fixa pelo simples fato de estarem à disposição da GLOBO.
Desse fato, depreende-se que, para a fiscalizada, ter esses profissionais a seu dispor era
mais importante do que os serviços propriamente ditos.
(165) Também deve-se mencionar que, corriqueiramente, ouvem-se apresentadores de
telejornais da GLOBO, por exemplo, informando que estarão de férias em um período
qualquer, sendo substituídos por outros jornalistas. Entretanto, ao longo da presente
ação fiscal, não se constatou nos registros contábeis da GLOBO em favor de pessoas
jurídicas interpostas para a contratação desses profissionais a diminuição dos
pagamentos em determinados períodos do ano. Ora, em uma verdadeira relação
interempresarial, não havendo prestação dos serviços não haveria também pagamento.
Contudo, por se tratar, em realidade, de relação de emprego, tem-se a interrupção do
contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador não trabalha, mas recebe remuneração.
(...)
(170) Além disso, a subordinação jurídica desses profissionais à GLOBO, que, por meio
de seus prepostos, realizava acompanhamento contínuo das atividades laborais dos
“intervenientes”, era direta e pessoal e não por meio das empresas contratadas das quais
eram sócios. O elevado custo das produções (alegado pela própria GLOBO para
limitar o exercício do direito de inédito e de arrependimento em vários contratos
celebrados com “intervenientes” para o desenvolvimento de atividade de criação
de textos), naturalmente, impossibilitava que, em 2014, cada participante de
programas de TV, novelas, minisséries ou de qualquer outra obra determinasse
individualmente sua maneira de prestar o serviço. Do mesmo modo, é impossível
vislumbrar autonomia dos “intervenientes” que participavam de programas ao vivo ou
dos que preparavam as edições dos telejornais.
(...)
(181) São aspectos que corroboram o entendimento de que, em 2014, as empresas
contratadas existiam apenas formalmente, objetivando encobrir a prestação de
serviços exercida com pessoalidade por seus sócios:
(181.1) A falta de efetiva prestação de serviços pelas pessoas jurídicas
contratadas;
(181.2) A ausência de estrutura própria das contratadas (a prestação de
serviços, em geral, ocorria nas instalações da contratante);
Fl. 20487
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

(181.3) A dependência econômica das empresas contratadas em relação à
GLOBO;
(181.4) A confusão entre a pessoa física do “interveniente” e a pessoa
jurídica contratada (da qual ele era sócio); e
(181.5) a numeração sequencial das Notas Fiscais, em diversos casos,
demonstrando a dependência econômica do “interveniente” em relação à
GLOBO.
(...)
(188) Outro ponto importante é que, em 2014, constatou-se que a GLOBO
disponibilizava aos “intervenientes” e seus dependentes seguro-saúde similar ao
que disponibilizava para seus empregados constantes em sua Folha de Pagamento,
demonstrando tratamento isonômico entre os profissionais contratados por meio de
pessoas jurídicas interpostas e os empregados constantes na Folha de Pagamento
da fiscalizada.
(...)
(197) Deve-se ressaltar, contudo, que, nos casos em que, na presente ação fiscal, foi
verificada a existência dos pressupostos da relação de emprego entre “intervenientes” e
a GLOBO, não se objetivou questionar o efetivo funcionamento da pessoa jurídica
contratada no período fiscalizado, assim como não se pretendeu a desconsideração
de sua personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
(...)
(199) A presente ação fiscal, portanto, com base na primazia da realidade, limitou-se a
apurar as contribuições devidas sobre a remuneração dos serviços prestados por cada
“interveniente”, sem fazer qualquer juízo de valor acerca da personalidade jurídica
da empresa da qual o profissional era sócio.
(destaques no original)
Desta feita, como verificado pela fiscalização, tem-se uma verdadeira
subordinação estrutural dos chamados “intervenientes”, conforme analisado pela autoridade
fiscal em cada um dos mais de 150 contratos objeto do lançamento, evidenciando-se a existência
dos elementos caracterizadores da relação de emprego, conforme detalhado nas PARTES XXII a
CLXXX do Relatório Fiscal (fls. 109/865).
A análise destes contratos e constatações feitas pela autoridade fiscal permite
compreender que os sócios das PJs contratadas desempenham seu trabalho com base na estrutura
organizacional da empresa RECORRENTE, sendo evidente a relação de emprego entre ambos.
Mediante a análise da contabilidade da RECORRENTE, por exemplo, constatou a
totalidade dos pagamentos efetuados às empresas contratadas e os dados destas. Munida de tais
dados, a autoridade fiscal realizou pesquisa sobre as empresas nos sistemas da Receita Federal e,
a partir do cruzamento de diversas informações (como DIRFs, GFIPs, quantidade de
empregados, sócios com vínculo empregatício com a RECORRENTE, notas fiscais, etc.),
concluiu pela existência de relação de emprego entre os denominados “intervenientes” e a
RECORRENTE.
Fl. 20488
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Todas essas informações foram extraídas de diversas fontes, e não unicamente do
contrato de prestação de serviços, elaborando a fiscalização prova robusta de que sócios das PJs
contratadas agiam conforme o modus operandi da RECORRENTE.
Consta no Relatório Fiscal os diversos motivos que ensejaram o lançamento do
crédito tributário objeto do presente processo, os quais podemos concluir, em sínteses, com as
seguintes constatações:
 Os profissionais contratados pela autuada por meio de pessoas jurídicas
exerciam atividades diretamente relacionados às atividades-fim da Globo;
 Os contratos examinados estabelecem a necessidade de que os serviços
sejam prestados única e exclusivamente pelos intervenientes sócios
(artista, jornalista, apresentador, diretor ou autor);
 Assegurada remuneração mensal fixa pelo simples fato de estarem à
disposição da GLOBO (remuneração fixa mensal, montantes adicionais
pré-estabelecidos ou percentuais sobre a remuneração fixa) (fls. 72/73,
item 162 a 167)
 Contabilizados valores creditados para cada uma das pessoas jurídicas
contratadas em praticamente todas as competências objeto do lançamento,
ou seja, consta nos registros contábeis do contribuinte pagamentos
formalizados às pessoas jurídicas como retribuição de serviços prestados;
 Produção jornalística e artística como principais atividades-fim da
RECORRENTE, sendo essas as atividades essenciais à realização do
objetivo societário, com execução de prestações periódicas na GLOBO
(não eventualidade/habitualidade);
 Determinação do modo como os serviços devem ser prestados,
submetendo-se ao poder de direção e de fiscalização da contratante, e às
sanções disciplinares no caso de descumprimento das orientações quanto à
forma de execução dos serviços prestados cotidianamente (por exercerem
atividades diretamente relacionados ao objeto social da Globo, se
submetem contratualmente às suas diretrizes empresariais, e devem, assim,
prestar os serviços nos moldes por ela definidos) (ex.: fls. 73/75 – item
168 a 170.4);
 Em função da natureza dos serviços contratados, a autuada exercia o
comando rotineiro dos trabalhos prestados pelos profissionais contratados
com a interposição de pessoas jurídicas, fato que retira a independência do
profissional contratado para definir como o serviço será prestado;
 Desligamento de empregados regulares e sua recontratação como "pessoas
jurídicas" e a existência de profissionais, nas mesmas funções, uns
empregados formalmente e outros contratados como pessoas jurídicas;
Fl. 20489
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

 A inserção do trabalhador na estrutura organizacional e funcional e o dever
de tais trabalhadores se submeterem a diretrizes da RECORRENTE,
inclusive com a possibilidade de submissão a poder disciplinar.
Ademais, quanto à subordinação, como bem destacou o DRJ de origem, a
capacidade intelectual/artística, por si só, não exclui a caracterização da subordinação. Nestes
termos, cito ensinamentos de Alice Monteiro de Barros, em seu livro Curso de direito do
trabalho, - 8a ed. São Paulo: LTr, 2012, págs.236/237:
O fato de ser executado um trabalho intelectual não descaracteriza o liame
empregatício, desde que presentes os pressupostos fáticos do art. 3o da CLT. Inexiste,
portanto, incompatibilidade jurídica e moral entre o exercício dessa modalidade de
trabalho e a condição de empregado.
A subordinação que existe no trabalho intelectual é rarefeita e apresenta várias outras
características, entre as quais alguns autores incluem a participação integrativa da
atividade do prestador no processo produtivo empresarial (subordinação jurídica
objetiva). Essa subordinação objetiva, entretanto, não é suficiente para o
reconhecimento da relação de emprego, exatamente porque ela poderá ocorrer também
no trabalho autônomo. Logo, será necessário, ainda, que essa participação integrativa do
trabalhador no processo produtivo implique consequente submissão às diretivas do
empregador acerca da prestação de serviços e ao poder disciplinar.
Ora, de acordo com as lições acima, a subordinação fica evidenciada quando o
modo de realizar a prestação dos serviços não decorre da autonomia da vontade do empregado,
mas sim da orientação proveniente do empregador, que detém o poder de direção sobre a
atividade que o empregado desempenhará.
Assim, com base na legislação, encontram-se nitidamente estabelecidos no
presente caso os requisitos para a constatação da relação de emprego: não eventualidade,
pessoalidade, onerosidade e subordinação.
Por fim, importante também mencionar ter a autoridade fiscal destacado no início
do Relatório Fiscal que a presente fiscalização teve origem a partir de fatos já constatados
anteriormente em outra ação, encerrada em abril de 2015 e relativa ao período de 04/2010 a
12/2010. Isto porque, ao analisar DIRF do período ora fiscalizado, a autoridade lançadora
“constatou que algumas dessas pessoas jurídicas, por meio das quais eram prestados os serviços
à GLOBO no ano de 2010, continuavam, em 2014, a prestar serviços à fiscalizada” (fl. 39).
Conforme informações prestadas pela DRJ de origem, este lançamento relativo ao
ano-calendário 2010 foi objeto do processo no 16682.721028/2015-87. Ao analisar referido
processo, o CARF considerou procedente no mérito o lançamento das contribuições sociais devidas
pela contratação de segurados empregados por meio de Pessoas Jurídicas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
FISCALIZAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO.
ENQUADRAMENTO. SEGURADO EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, avulso,
ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições caracterizadoras da relação de
Fl. 20490
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como
empregado, sob pena de responsabilidade funcional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
NORMA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. EFICÁCIA. APLICAÇÃO. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, se constitui em norma de
eficácia contida, tendo, pois, total eficácia por si só, em que pese poder vir a sofrer
restrições por outras normas. Dessa forma, pode ser aplicado de forma imediata e direta
pela Autoridade Tributária.
ART.
129.
LEI
11.196/95.
SERVIÇOS
INTELECTUAIS.
PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O art. 129 da Lei 11.196/05 diz respeito à prestação de serviços intelectuais por
profissionais autônimos, e não admite a presença dos elementos caracterizadores do vínculo
empregatício na relação do prestador com o contratante dos serviços.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos juros de
mora a partir do mês subsequente ao do vencimento. Segue nessa linha a Súmula CARF no
108.
Neste ponto, cito trecho do voto proferido pelo CARF na ocasião, os quais utilizo
como razões de decidir por estar em harmonia com o presente caso:
Conforme se extrai da Lei de Custeio da Previdência Social, para que o
trabalhador possa ser caracterizado como segurado empregado, a prestação do serviço
precisa ser: pessoal, não eventual, com subordinação e onerosa.
Pois bem, insta agora fazermos a análise de cada um desses elementos
caracterizadores da relação de emprego.
Pessoalidade
Quanto à pessoalidade, parece não haver divergência entre a fiscalização, a DRJ
e a Recorrente, uma vez que todos concordam que houve pessoalidade na prestação
dos serviços.
Todavia, a Recorrente alega que a prestação pessoal, por meio de pessoa
jurídica, estaria autorizada pelo art. 129, da Lei 11.196, de 21/11/05, dispositivo este
que será apreciado mais adiante neste voto, em tópico próprio.
Não eventualidade
(...)
A esse respeito, alega a Recorrente que a fiscalização deveria ter feito a
demonstração da habitualidade de forma isolada e individual, contudo, conforme
Fl. 20491
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

asseverado pela fiscalização, todos os contratos foram analisados detidamente e
cotejados com a contabilidade e com documentos que lhe deram suporte, tais como as
notas fiscais de prestação de serviços.
Por fim, quanto à alegação da Recorrente de que não haveria nada na legislação
impedindo a habitualidade na prestação de serviços por pessoas jurídicas, em caráter
personalíssimo, esclarecemos que no caso em análise não há a prestação de serviços
por pessoas jurídicas, mas sim a prestação de serviços por pessoas físicas, camuflada
na forma de contratação de pessoas jurídicas.
Subordinação
Segundo a defesa, a fiscalização teria buscado comprovar a subordinação
apenas com os contratos, sem trazer prova ou evidência de como os serviços teriam
sido efetivamente prestados.
(...)
Conforme se observa, dadas as atividades desenvolvidas pela Recorrente e a
natureza dos serviços contratados, não parece verossímil que os prestadores tenham
trabalhado com autonomia e independência, sem se submeterem às diretrizes
empresariais da Recorrente e ao seu poder de direção, de fiscalização e disciplinar.
Ademais, o fato de a Recorrente não ter carreado aos autos elementos de prova
voltados a demonstrar que não houve subordinação nas contratações, limitando-se,
simplesmente, a inverter o ônus probatório, certamente corrobora a presença da
subordinação.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria
à Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário,
essa presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72).
Também não identificamos o alegado paradoxo na decisão recorrida, pois,
conforme demonstrado na transcrição acima, certas cláusulas contratuais realmente
demonstram a presença da subordinação. Vide os seguintes trechos do relatório fiscal:
(...)
Enquanto que outras cláusulas evidenciam dissonância com o quadro fático e
mostram, tão somente, a preocupação da Recorrente em evitar cobranças futuras de
tributos e de direitos trabalhistas, sendo correta, portanto, a sua desconsideração pela
decisão recorrida. Veja-se:
(...)
Onerosidade
A recorrente rebate a presença da onerosidade afirmando que as pessoas físicas
não receberam qualquer remuneração, mas sim as pessoas jurídicas.
De fato, isso teria ocorrido se os sócios das pessoas jurídicas contratadas não
tivessem prestado os serviços na condição de empregados, como ficou caracterizado
no presente caso. Logo, desconsiderando as pessoas jurídicas, não há outra destinação
aos pagamentos que não seja as próprias pessoas físicas que prestaram os serviços,
motivo pelo qual se tem por evidenciada a onerosidade.
Fl. 20492
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Ou seja, o presente caso, relativo a fatos ocorridos no ano-calendário 2014, representa
uma manutenção do modus operandi detalhado no processo no 16682.721028/2015-87, para o qual já
houve negativa do pleito da RECORRENTE (salienta-se que o caso encontra-se pendente de
julgamento de Recurso Especial).
Por tudo exposto, entendo que, ao contrário do que defende a RECORRENTE, a
autoridade lançadora demonstrou e fundamentou as suas razões para caracterizar a relação de
emprego existente com os sócios/titulares das empresas contratadas, devendo ser mantido o
lançamento.

Análise Caso a Caso
A RECORRENTE apresentou alguns argumentos relativos a contratos
específicos, os quais seguem abaixo analisados.
a) Da Interveniente Ana Maria Braga Maffei (fls. 216/226)
De acordo com o disposto no relatório fiscal e analisando o caso em específico,
verifica-se o direito da RECORRENTE de estabelecer restrições até mesmo no exercício de
atividades outras, não alcançadas pela exclusividade contratual, como, nesse caso, a participação
da apresentadora em peças teatrais.
Analisando-se o contrato como um todo, percebe-se que nele estão presentes
seguintes cláusulas:
 indeterminação dos serviços contratados, uma vez que o objeto do contrato
é a prestação de serviços de “apresentação de programas”;
 o pagamento de remuneração fixa até o quinto dia do mês subsequente;
 o estabelecimento de uma parcela de remuneração extraordinária, quando,
ao alvedrio da contratada, os serviços prestados forem considerados de
alto nível de qualidade e excelência;
 a exclusividade;
 o estabelecimento de direito de preferência à RECORRENTE;
 o estabelecimento de uma prioridade para as atividades contratadas com a
RECORRENTE, frente a outras atividades profissionais que venham a ser
exercidas pela contratada;
 a obrigação de participar de ações de merchandising;
 o estabelecimento de uma remuneração mínima decorrente dessas ações de
merchandising;
 o direito da interveniente a seguro saúde bancado pela RECORRENTE;
Fl. 20493
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

 a possibilidade da RECORRENTE substituir a contratada na apresentação
dos programas.
Assim, restou demonstrada nos autos a presença da pessoalidade, da onerosidade,
da não eventualidade e da subordinação na prestação de serviços da apresentadora Ana Maria
Braga.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

b) Da Interveniente Angélica Ksyvockis Huck (fls. 226/239)
No caso do contrato mantido com a ANGELICA PARTICIPAÇÕES E
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. (serviços de interpretação de textos e apresentação) e
cartas aditivas, da qual é sócia a atriz/apresentadora Angélica Ksyvockis Huck, afirma que não
pode ser caracterizada a subordinação pelo disposto no item 1.1.3 da carta mencionada no item
497 do Relatório Fiscal.
Ocorre que o que consta no item 497 é apenas uma parte da análise do caso da
referida sócia, pois, assim como realizado para com cada sócio da RECORRENTE, a
fiscalização destrinchou de forma específica e detalhada a análise em separado de cada caso.
Vejamos a análise do ponto de subordinação da sócia Angélica (fl. 237):
(501.4) Subordinação – A atriz/apresentadora ANGÉLICA, em 2014, não detinha a
direção cotidiana sobre sua prestação de serviços. Tendo-se em mente o aspecto
multidimensional da subordinação, mencionado nos itens (106) e (107) deste Relatório
Fiscal; a inserção das atividades pactuadas pela atriz/apresentadora ANGÉLICA na
dinâmica operacional da contratante; e a necessidade da GLOBO de pactuar as
atividades por ela desenvolvidas com determinados profissionais por um tempo razoável
para que pudesse alcançar seus objetivos empresariais; devem ser destacados os
seguintes aspectos em que se constata a subordinação da profissional à fiscalizada:
(501.4.1) A prestação dos serviços, por encomenda da contratante, e para toda e
qualquer obra audiovisual, a critério da GLOBO (Cláusula Primeira do contrato vigente
até 31/01/2014, combinada com o item 1.2 da carta transcrita no item (497) deste
Relatório Fiscal, combinado com a Cláusula Primeira caput e Parágrafo Primeiro do
contrato vigente até 31/01/2018.
(501.4.2) A possibilidade de substituição da profissional na obra, a qualquer tempo e a
exclusivo critério da GLOBO, conforme previsto no Parágrafo Sexto da Cláusula
Quarta do contrato transcrito no item (496) deste Relatório Fiscal, no item 4.7 da carta
transcrita no item (497) deste Relatório Fiscal e no Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta
do contrato transcrito no item (498) deste Relatório Fiscal. Acerca do tema, vide item
(171) deste Relatório Fiscal.
(501.4.3) A impossibilidade de a “interveniente”, em 2014, determinar individualmente
sua maneira de prestar os serviços pactuados, conforme mencionado no item (170) deste
Relatório Fiscal.
(501.4.4) A utilização de normas e critérios da GLOBO quanto à alocação de recursos e
contratação para as equipes de produção que iriam compor os programas nos quais a
“interveniente” atuasse como apresentadora principal (item 1.1.3 da carta transcrita no
item (497) deste Relatório Fiscal).
Fl. 20494
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

(501.4.5) A obrigação assumida pela “interveniente” de participar ativamente no
desenvolvimento de ações de merchandising, realizadas nas obras pela contratante, a
seu exclusivo critério, conforme previsões contidas no item 5.1 da carta transcrita no
item (497) deste Relatório Fiscal e na Cláusula Sétima do contrato transcrito no item
(498) deste Relatório Fiscal. Sobre esse tema, vide itens (168) e (169) deste Relatório
Fiscal.
(501.4.6) A participação da “interveniente” no esforço de venda ou promoção das obras,
no Brasil ou no exterior, mencionado no item (175) deste Relatório Fiscal, conforme
item 7.2 da carta transcrita no item (497) deste Relatório Fiscal combinado com a
Cláusula Doze do contrato transcrito no item (498) deste Relatório Fiscal.
Assim, restou demonstrada a presença da subordinação na prestação de serviços
da Atriz/apresentadora Angélica Ksyvockis Huck.
Sem razão a RECORRENTE.

c) Do Interveniente Fausto Corrêa Silva (fls. 314/320)
No caso do contrato mantido com a BELLARA Produções Artísticas Ltda., da
qual é sócio o apresentador Fausto Silva, alega a RECORRENTE que a possibilidade de cancelar
a exibição da obra em caso de eventos especiais não configura subordinação, pois não interfere
no modus operandi da prestação de serviços, nem configura meio de fiscalização ou de
imposição de sanção disciplinar.
Mais uma vez, é necessário considerar o contrato como um todo, pois, ainda que
se considere que a mencionada cláusula não corresponda a um poder conferido ao empregador
para determinar o modo de prestação dos serviços, outras cláusulas contratuais revelam esse
poder.
Analisando-se o contrato como um todo, percebe-se que nele estão presentes as
seguintes cláusulas:
 o pagamento de remuneração fixa até o quinto dia do mês subseqüente;
 o estabelecimento de uma parcela de remuneração extraordinária, quando,
ao alvedrio da contratada, os serviços prestados forem considerados de
alto nível de qualidade e excelência;
 a exclusividade;
 o estabelecimento de direito de preferência à RECORRENTE;
 o estabelecimento de uma prioridade para as atividades contratadas com a
RECORRENTE, frente a outras atividades profissionais que venham a ser
exercidas pela contratada;
 a obrigação de participar de ações de merchandising;
Fl. 20495
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

 o estabelecimento de uma remuneração mínima decorrente dessas ações de
merchandising;
 o direito da interveniente a seguro saúde bancado pela RECORRENTE.
Quanto à previsão de quantia mínima por merchandising e pela participação em
comerciais, ainda que não se possa falar em hipossuficiência econômica, em razão dos elevados
valores pagos ao mencionado apresentador, o estabelecimento de uma remuneração mínima
revela que o apresentador não participa do risco econômico do empreendimento, que é assumido
pela impugnante. O estabelecimento de multas milionárias para a hipótese de descumprimento
das cláusulas contratuais não implica a assunção de risco econômico, pois esse tem origem em
fatores externos aos contratos, e não nas condutas das partes. Assim, numa hipótese em que, por
força de uma grave crise econômica sofrida pelo país ou de qualquer outra circunstância alheia à
conduta do profissional contratado, houvesse uma significativa redução dos valores envolvidos
nas ações de merchandising desenvolvidas no programa, essa redução seria suportada
exclusivamente pela impugnante.
Assim, entendo que restou demonstrada nos autos a presença da subordinação na
prestação de serviços do apresentador Fausto Corrêa Silva.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

d) Do Interveniente José Eugênio Soares (fls. 581/586)
Quanto ao contrato mantido com a pessoa jurídica da qual é sócio o apresentador
Jô Soares, a RECORRENTE alega que o fato de o apresentador estar inserido na regular
dinâmica operacional da impugnante e ter que respeitar diretrizes gerais, tais como a política
editorial da emissora, não configura subordinação.
Como já disposto, avalia-se a presença da subordinação na generalidade dos
contratos firmados pela RECORRENTE, devendo ser analisado o contrato e o caso como um
todo.
Com relação ao contrato do apresentador Jô Soares, o Relatório Fiscal demonstra
que a Globo era a responsável pelo fornecimento de toda a estrutura necessária à realização do
programa, o que envolvia a contratação dos profissionais, a disponibilização de passagens e
hospedagem para os convidados do programa, a cenografia e os figurinos.
O contrato revela que o apresentador, tal qual os demais artistas contratados pela
RECORRENTE, era uma peça da complexa engrenagem necessária para a disponibilização da
sua grade de programação. Ainda que seja uma peça importante, do que decorre a elevada
remuneração e o poder de influir nas decisões relativas ao programa, isso não exclui a presença
da subordinação em diversos aspectos relacionados ao dia a dia da prestação de serviços.
Também aqui se pode afirmar que, em função do elevado poder aquisitivo e prestígio junto ao
público, a subordinação à contratante tem os seus contornos esmaecidos, mas, nem por isso,
deixa de existir.
Fl. 20496
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Assim, entendo que restou demonstrada nos autos a presença da subordinação na
prestação de serviços do apresentador Jô Soares.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

e) Dos Intervenientes Luciano Huck e Sérgio Groisman (fls. 609/615 e fls. 758/763)
Em relação aos contratos mantidos com as pessoas jurídicas das quais são sócios,
os apresentadores Luciano Huck e Sérgio Groisman, alega a RECORRENTE que o fato de haver
a estipulação de uma quantia mínima a ser recebida pelos respectivos sócios, a título de
merchandising, não configura subordinação.
Ocorre que o estabelecimento de uma remuneração mínima revela que os
apresentadores não participam do risco econômico do empreendimento, que é integralmente
assumido pela RECORRENTE, da mesma forma que já disposto no caso da análise do sócio
Fausto Silva.
Portanto, há nos autos elementos que demonstram a prestação de serviços
subordinados por parte dos apresentadores Luciano Huck e Sérgio Groisman.

f) Do Interveniente José Mayer (fls. 767/771)
Com relação ao contrato mantido com a pessoa jurídica da qual é sócio o ator José
Mayer, afirma que a divulgação de uma nota oficial no ano de 2017, quando surgiram denúncias
de assédio sexual, trata-se de fato narrado em período posterior ao dos autos, que não caracteriza
a existência de uma relação de emprego, por não restar configurada a subordinação.
Ocorre que, independentemente da análise de fato posterior ao período do
lançamento, mesmo que retirado dos autos, encontram-se válidas as observações feitas na
generalidade dos contratos firmados com a impugnante acerca da presença dos elementos
caracterizadores da relação de emprego, podendo ser citadas:
 a indeterminação dos serviços contratados;
 a possibilidade de substituição do ator em qualquer das obras que ele esteja
participando;
 a remuneração mensal paga até o quinto dia útil do mês seguinte;
 o oferecimento de seguro saúde;
 o oferecimento de remuneração adicional por produtividade.
Limitou-se a RECORRENTE apenas ao argumento de utilização de fato posterior
ao período dos autos, não contestando o as demais análises do caso do sócio José Mayer que
configurou subornação para efeito de uma relação de emprego.
Fl. 20497
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Portanto, resta constatada a prestação de serviços subordinados por parte do ator
José Mayer.
Ademais, reitero as alegações da DRJ de que, no presente caso, diferente de outras
situações similares, a autoridade fiscal “analisou, um a um, cada contrato e a situação específica
de cada contratado (chamado interveniente) e, nas mais de 800 páginas de seu Relatório,
demonstrou cabalmente os elementos da relação empregatícia para cada um dos segurados
considerados empregados para fins previdenciários” (fl. 20138). O esforço e empenho da
autoridade lançadora, afasta completamente a alegação de que não houve a pesquisa da prestação
de cada um dos serviços e para cada segurado empregado.

Cessão de Mão De Obra
Alega a RECORRENTE que, mesmo admitindo-se que os serviços em causa
tivessem sido efetivamente prestados pelos sócios das pessoas jurídicas contratadas, então, do
ponto de vista previdenciário, os contratos de prestação de serviços deveriam ser tratados como
contrato de cessão de mão-de-obra e não como contrato de trabalho.
Neste ponto, reiterou que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de
divisão do trabalho em
relação
à atividade-fim
da pessoa jurídica
contratante,
independentemente das mudanças promovidas pela Lei n° 13.467/17, conforme decidiu o STF.
Ocorre que, no presente caso, que a RECORRENTE almejou formalizar os
contratos de prestação de serviços, e não de cessão de mão-de-obra, como defende. Neste ponto,
a autoridade fiscal constatou a existência dos elementos de uma relação de emprego nos
referidos contratos, sendo os sócios das empresas prestadoras de serviço, na verdade, segurados
empregados da tomadora de serviço, por se tratar de serviço prestado por pessoa física, com
caráter de pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação, nos termos do art. 12, I,
“a” da Lei n° 8.212/91 c/c arts. 2° e 3° da CLT.
Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, a RECORRENTE pretendeu
contratar serviços de natureza contínua, pessoal e subordinada, e não mediante a mera cessão de
mão-de-obra.
Assim sendo, não merece razão a RECORRENTE.

Da Não Exigência das Contribuições Sobre a Totalidade dos Valores Pagos Às Pessoas
Jurídicas Contratadas
Alega a RECORRENTE que, mesmo com o entendimento de que houve vínculo
de emprego entre os sócios das pessoas jurídicas contratadas e a RECORRENTE as
contribuições lançadas não poderiam incidir sobre a totalidade dos valores pagos pela autuada às
pessoas jurídicas, tendo em vista que os contratos previam expressamente que a respectiva
remuneração seria devida às pessoas jurídicas contratadas pela prestação de serviços e pela
cessão dos direitos autorais, e que a legislação é expressa no sentido de que não incidem
Fl. 20498
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

contribuições sobre os valores pagos a título de direitos autorais, conforme a alínea “v” do § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
A autoridade fiscal analisou, individualmente, os instrumentos contratuais dos
trabalhadores para os quais configuraram-se os pressupostos da relação de emprego, de modo a
que restassem demonstrados o fato gerador e o valor da remuneração destinados a tais
“intervenientes”, que serviu de base de cálculo para a apuração de contribuição previdenciária
(GILRAT) e das destinadas a Outras Entidades e Fundos.
Apesar dos contratos preverem cláusula de pagamento por cessão dos direitos
autorais, os mesmos não discriminam quais seriam esses valores, o que não permite evidenciar a
quantia supostamente paga a tal título. Ou seja, além de não haver provas da efetiva remuneração
por direitos autorias, não há qualquer indicação de qual seria esse valor.
Ademais, a RECORRENTE também não fez prova de que, de fato, houve
pagamentos pela cessão de direitos autorais, sendo certo que cabe à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Contudo, nada foi acostado aos autos com a finalidade de modificar a base de
cálculo utilizada pela autoridade fiscal no lançamento.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Da aplicação do art. 129 da Lei 11.196/2005
A RECORRENTE pleiteia a aplicação do art. 129 da Lei 11.196/2005 que,
segundo entende, teria determinado que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços
personalíssimos sejam tratadas como tais pelo fisco. É a redação do dispositivo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
Fl. 20499
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Entendo que o dispositivo do art. 129 da Lei no 11.196/2005 não tem o condão de
afastar a atuação das autoridades fiscais quando comprove a ocorrência da relação de emprego
no bojo de contrato firmado entre pessoas jurídicas.
Sobre o tema, colaciono entendimento da CSRF:
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. FATOS GERADORES
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI N. 11.196/2005.
POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, é possível ao fisco,
desde que consiga comprovar a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como
empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo em contrato
firmado entre pessoas jurídicas.
(...)
(acórdão no 9202-004.641; sessão de 25/11/2016; Relator: ELAINE CRISTINA
MONTEIRO E SILVA VIEIRA)
Peço vênia para transcrever trecho do voto proferido pela Ilustre Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira no acórdão acima:
Todavia, verificando-se presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego
(conforme descrito no item anterior) não há de se cogitar da aplicação do art. 129 da Lei
n.o 11.196/2005, mas do art. 9.o da CLT, in verbis:
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação.
Ou seja, se a Auditoria observa que a execução de um contrato, formalmente firmado
entre pessoas jurídicas, na verdade busca desvirtuar uma relação de emprego, esse
negócio jurídico há de ser afastado de modo que se preservem os direitos dos
empregados consagrados pela Carta Magna. (...)
Observe-se que tal procedimento não implica em desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, que permanece incólume, mas apenas de caracterização do liame
empregatício, privilegiando a realidade verificada durante o procedimento fiscal, em
detrimento da aparência formal de que se revestem determinados contratos.
Um argumento que nos parece muito válido para chancelar a caracterização de segurado
empregado nesses casos diz respeito às considerações lançadas para vetar o parágrafo
único do mencionado artigo, que fora assim redigido:
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada
relação de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante,
em virtude de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
São ponderações, conforme veremos, que chamam atenção para a necessidade de se
preservar a competência da fiscalização para lançar os tributos correspondentes sempre
que verificada a existência de trabalho prestado mediante relação de emprego travestido
Fl. 20500
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

de avenca entre empresas. Eis os termos lançados nas razões do veto do parágrafo único
do art. 129 da Lei n. 11.196/2005:
“Razões do veto O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra
estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o
prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença
judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista. Entretanto, as legislações
tributária e previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador cominado em lei,
independem da existência de relação trabalhista entre o tomador do serviço e o
prestador do serviço. Ademais, a condicionante da ocorrência do fato gerador à
existência de sentença judicial trabalhista definitiva não atende ao princípio da
razoabilidade.”
Como já exposto em tópico específico deste voto, a autoridade fiscal tem
competência para efetuar o lançamento de tributos quando constatar que, na realidade, os sócios
das PJs contratadas de fato trabalham para a empresa contratante como empregados desta. Ou
seja, o art. 129 da Lei no 11.196/2005 não pode ser utilizado para acobertar situações em que, de
fato, há a existência do vínculo empregatício entre a contratada e a contratante.
Com essas considerações, entendo que não devem prosperar as alegações da
RECORRENTE acerca da aplicação do art. 129 da Lei no 11.196/2005 ao presente caso, haja
vista a comprovação, pela autoridade fiscal, da ocorrência da relação de emprego.

Reenquadramento. GILRAT.
Como exposto, a autoridade fiscal efetuou o reenquadramento do CNAE Fiscal
em relação aos estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0025-71, alterando a alíquota
GILRAT de 2% e 1%, respectivamente, para 3% em ambos os estabelecimentos.
Alega a RECORRENTE que (fl. 20255):
(i) a AUTORIDADE não motivou devidamente o lançamento, na medida em que não
esclareceu o porquê concluiu que cargos com determinadas Classificações Brasileira de
Ocupação (CBOs) deveriam ser, no seu entender, atrelados às atividades de televisão
aberta (Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE n° 6021-7/00); e
(ii) para fins do referido reenquadramento, a AUTORIDADE não considerou,
quantitativamente, os sócios das pessoas jurídicas por ela considerados empregados no
presente processo (que foram alocados pelos AUTOS aos estabelecimentos n's 0001-02
e 0025-71) nem informou, ela própria, qual seria a atividade preponderante a que eles
estariam supostamente ligados, para fins da contribuição GILRAT.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da
Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo
contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente
devidos.
Fl. 20501
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Da mesma forma, sabe-se que o GILRAT é calculado mensalmente pela atividade
econômica preponderante desenvolvida em cada um dos estabelecimento da empresa
regularmente inscrito no CNPJ, utilizando nesses cálculos os empregados que desenvolviam as
chamadas atividades-meio.
A autoridade lançadora demonstrou de forma bastante clara as razões pelas quais
entendeu pela reclassificação do CNAE dos citados estabelecimentos e a forma através da qual
apurou o correto CNAE e, consequentemente, a respectiva alíquota GILRAT (fls. 89/91):
(221) De acordo com as GFIP dos estabelecimentos discriminados na Tabela 2 do item
(10) deste Relatório Fiscal, para todo o ano de 2014, a GLOBO informou os GIIL-RAT
da seguinte forma:
Tabela 6 – Informações relativas a GIIL-RAT e FAP, constantes das GFIP da GLOBO
em 2014

(222) Contudo, de acordo com as informações verificadas na Folha de Pagamento da
GLOBO, apresentada a esta fiscalização em 02/05/2018, as alíquotas GIIL-RAT acima
discriminadas não estavam corretas nos estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e
27.865.757/0025-71.
Conforme já mencionado no item (211) deste Relatório Fiscal, o GIIL-RAT das
empresas com CNAE Fiscal 6021-7/00 (Atividades de televisão aberta), como era o
caso da GLOBO em 2014, seria de 3,00%. Por essa razão, foram totalizados os
quantitativos de empregados com CBO – Classificação Brasileira de Ocupações relativo
ao CNAE Fiscal 6021-7/00, constantes da Folha de Pagamento da fiscalizada, por
estabelecimento e mês. Na sequência, verificou-se o percentual desses empregados em
relação à totalidade de empregados em cada estabelecimento e mês.
(223) A planilha “Percentual de CBO relativos a TV aberta por estabelecimento/mês”
[fls. 2174/2183], anexa ao presente Relatório Fiscal, discrimina os quantitativos de
empregados em CBO relacionados às atividades de TV aberta para os estabelecimentos
elencados na Tabela 2 do item (10) deste Relatório Fiscal, ao longo de todo o ano de
2014. Para cada estabelecimento presente na Tabela 2 do item (10) deste Relatório
Fiscal, encontram-se abaixo, na Tabela 7 – Resumo de cálculo de percentuais de CBO
relacionados a atividades de TV aberta, de modo sintético, os totais de empregados
constantes na Folha de Pagamento, os totais de empregados ocupantes de cargos ligados
às atividades de TV aberta e os respectivos percentuais destes empregados em relação
àqueles, ao longo do ano de 2014.
(...)
(224) Observa-se que, de acordo com a Tabela 7 deste Relatório Fiscal, os
estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0025-71 têm mais de 50%
(cinquenta por cento) de empregados ocupantes de cargos com CBO relacionados a
atividades de TV aberta em todo o ano de 2014.
(225) Dessa forma, na apuração da contribuição previdenciária (GIIL-RAT), decorrente
da configuração dos pressupostos do vínculo empregatício dos “intervenientes” com a
GLOBO, no caso dos estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0025-71,
Fl. 20502
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

utilizou-se a alíquota de 3% (três por cento), ajustada pelo FAP de 1,5024, perfazendo
um GIIL-RAT ajustado para tais estabelecimentos igual a 4,5072%, conforme resumido
na Tabela 8 deste Relatório Fiscal.
Tal trecho conclusivo do relatório fiscal explica que foram analisadas a folha de
pagamento da RECORRENTE, totalizados os quantitativos de empregados e o percentual desses
empregados em relação à totalidade de empregados em cada estabelecimento e mês, bem como
destrinchados em planilhas anexas (fls. 2174/2183).
Nas citadas planilhas anexas ao relatório fiscal, consta, mês a mês e
estabelecimento por estabelecimento, o quantitativo de ocupantes de todos os cargos do
estabelecimento, com o respectivo código da Classificação Brasileira de Ocupações. Além disso,
consta também o demonstrativo de quais os cargos que foram considerados como vinculados à
atividade de TV aberta.
Dentre as atividades classificadas como Ocupantes dos Cargos de TV Aberta
estão: Diretor de redação, editor, jornalista, autor-roteirista, ator, repórter de mídias audiovisuais,
Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e produtoras de vídeo, etc.
A RECORRENTE argumenta que a autoridade fiscal não esclareceu o porquê
concluiu que os citados cargos deveriam ser atrelados às atividades de televisão aberta (item “i”
transcrito no início deste tópico). No entendimento da autuada, muitos dos CBOs considerados
pela fiscalização como ligados às atividades de TV aberta podem estar ligados a outras
atividades, como aquelas inicialmente informadas pela RECORRENTE, quais sejam:
(i) de edição de jornais (CNAE 5812-3/00) para o estabelecimento n° 0001-02, cuja
alíquota GILRAT era de 2%; e
(ii) de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (CNAE 9002-7/01) para o
estabelecimento n° 0025-71, cuja alíquota GILRAT era de 1%.
Contudo, entendo não merecer prosperar o inconformismo da RECORRENTE,
pois os cargos citados estão, sim, vinculados à atividade de TV aberta, que é aquela
reconhecidamente exercida pela RECORRENTE. São profissionais que exercem suas atividades
para a apresentação de telejornais, telenovelas, etc. todos voltados para a veiculação através de
TV aberta, e não mediante mídia impressa, por exemplo.
Nestes termos, o relatório fiscal e demais documentos e planilhas apresentam
todas as informações e embasamentos necessários ao lançamento. Assim, caso entendesse que
algum profissional não estaria corretamente enquadrado, a RECORRENTE deveria comprovar
tal fato como, por exemplo, apontar quais, dentre os mais de 30 jornalistas atrelados ao
estabelecimento 0001-02 ao longo do ano de 2014 (fl. 2176), não se encontravam vinculados à
atividade de TV aberta. Isto porque, como já exposto, cabe à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC.
Portanto, a alegação genérica da autuada, de que não houve especificidade na
questão do enquadramento dos vinculados à atividade de TV aberta, não merece prosperar, pois
a mesma sequer indica quais os segurados empregados não se enquadrariam nessa atividade,
Fl. 20503
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

enquanto no relatório fiscal o enquadramento se encontra devidamente fundamentado, como
disposto no presente tópico.
Por fim, quanto ao outro argumento da RECORRENTE, de que a fiscalização não
considerou, quantitativamente, os sócios das pessoas jurídicas por ela considerados empregados
no presente processo para fins de cômputo da atividade preponderante de cada estabelecimento
(item “ii” transcrito no início deste tópico), entendo que igualmente não merece prosperar.
É que, como bem ponderou a DRJ de origem, “os segurados enquadrados como
empregados (vinculados a este estabelecimento), que na sua grande maioria também são ligados
a TV aberta, não têm o condão, como alega a autuada, de alterar a apuração da atividade
preponderante”. Isto porque, caso fossem considerados os “intervenientes” objeto deste
processo, o percentual de empregados ocupantes de cargos com CBO relacionados a atividades
de TV aberta dos estabelecimentos 0001/-25 e 0025-71 iria apenas aumentar, haja vista que os
“intervenientes”, sócios das PJs contratadas, são atores, autores-roteiristas, repórteres, jornalistas,
apresentadores de programas de TV, etc. Ou seja, exercem atividades já consideradas pela
autoridade fiscal como ocupantes de cargos de TV aberta.
Dessa forma, o enquadramento questionado pela RECORRENTE encontra-se
fundamentado e esclarecido.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Inconstitucionalidade das Contribuições ao INCRA e ao SEBRAE
A RECORRENTE defende ser inconstitucional a cobrança da contribuição ao
INCRA e daquela destinada ao SEBRAE. Argumenta que o STF já reconheceu a repercussão
geral do tema.
Contudo, cumpre esclarecer que não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo RECORRENTE.
Apenas a título argumentativo, importante esclarecer que o STF tem
posicionamento (recentemente transitado em julgado, o que ocorreu em 18/02/2022), proferido
Fl. 20504
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

em sede de repercussão geral, no sentido de ser constitucional a cobrança da contribuição ao
INCRA, conforme a seguinte tese fixada quando do julgamento do RE 630898 (tema no 495):
Tema no 495: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento
da EC no 33/2001.
De igual forma, o STF também firmou o entendimento pela constitucionalidade da
contribuição ao SEBRAE, conforme a seguinte tese fixada quando do julgamento do RE 603624
(tema de repercussão geral no 325):
Tema no 325: As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

Da Multa Qualificada. Alegação de Ausência de Dolo, Fraude ou Sonegação.
A RECORRENTE alega, em síntese, não restar caracterizados indícios ou
documentos comprovantes do dolo, da fraude, ou da simulação para qualificação da multa de
ofício. Afirma que “nunca teve a intenção dolosa de impedir o conhecimento, pelo Fisco, de
supostos fatos geradores das CONTRIBUIÇÕES” e que nunca escondeu das autoridades
quaisquer informações ou documentos acerca dos fatos (fl. 20270/20271).
Ademais, a RECORRENTE pleiteia o efeito confiscatório da multa aplicada no
percentual de 150%. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária
De início, quanto a este último ponto, como já exposto, o CARF não é competente
para reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF.
Ora, a previsão legal para a aplicação da multa existe, seja no percentual de 75%,
seja no percentual de 150%. Sendo assim, não pode o auditor fiscal deixar de aplica-la, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do já citado art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, é legal a multa aplicada.
Resta verificar as questões envolvendo a qualificação da penalidade.
No presente caso, em decorrência da falta de pagamento e de declaração das
contribuições apuradas nesta ação fiscal, aplicou-se a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento), duplicada em face da configuração de hipótese de sonegação, nos termos do art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430/96, perfazendo o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), com base na
legislação a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
Fl. 20505
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
(243) Prescrevem os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
(publicada no D.O. (Supl.) de 30 de novembro de 1964):
“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
A autoridade fiscal pontuou os diversos fatos que culminaram no entendimento de
que a RECORRENTE “de maneira livre e consciente, utilizando-se da prática de “pejotização”,
objetivou impedir o conhecimento pela autoridade tributária de fatos geradores em época
própria” (fl. 94).
A RECORRENTE, por sua vez, afirma que não há justificativa para se aplicar a
multa qualificada pois o dolo não ficou comprovado. Houve, na verdade, uma dúvida razoável e
a adoção de um modelo de negócio que entende estar em consonância com a lei, por divergência
interpretativa.
De acordo com a fiscalização, a multa foi majorada em razão da existência de
sonegação, situação prevista na Lei no 4.502/64 que autoriza a qualificação da infração.
A autoridade fiscal constatou a ocorrência de sonegação (artigo 71 da Lei no
4.502/64), na medida em que a RECORRENTE não declarou em GFIP (nem registrou
devidamente em sua contabilidade) os valores dos serviços pagos às empresas consideradas
interpostas, recorrendo-se a estratagemas e subterfúgios com vistas a não possibilitar o
conhecimento da situação de fato por parte da autoridade fazendária, ocultando e/ou impedindo a
ocorrência do fato gerador da obrigação.
Ou seja, a ilicitude consistiu em dar a aparência de que houve a atuação de
pessoas jurídicas, quando, na verdade, houve a contratação das pessoas físicas mediante relação
empregatícia.
Resta verificar a ocorrência do dolo.
Afirma a autoridade fiscal que o dolo estaria presente na medida em que a
intenção de sonegar ocorreu pela utilização de contratos com aparência de negócio realizado
entre duas pessoas jurídicas como forma de mascarar a relação de emprego efetivamente
firmada. Assim, se utilizou desta prática, de maneira livre e consciente, objetivando impedir o
conhecimento pela autoridade tributária de fatos geradores em época própria.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação
Fl. 20506
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração
segundo as definições da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz
remissão. É, pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na
sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
No caso dos autos, entendo que o requisito foi perfeitamente cumprido pela
fiscalização.
A fiscalização expõe ao longo de todo Relatório Fiscal um completo e minucioso
trabalho a fim de demonstrar que o RECORRENTE se utilizava de interpostas pessoas jurídicas
para fazer pagamentos direcionados a pessoas físicas. Ao praticar tal conduta, restou
demonstrado que a RECORRENTE buscou simular o pagamento a pessoas jurídicas enquanto,
na realidade, os valores eram pagos às pessoas físicas, agindo com dolo nesta prática, pois visou
encobrir os fatos da forma como ocorreram.
Ao agir da forma acima descrita, o contribuinte praticou a sonegação, nos termos
do art. 71 da Lei no 4.502/64, pois evitou que a autoridade fiscal tomasse conhecimento da
Fl. 20507
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

ocorrência do fato gerador, já que o uso de elementos intrínsecos à contratação de PJs. (notas
fiscais e de contratos firmados) deram ares de licitude ao negócio enquanto, na realidade, não foi
comprovada a prática de qualquer prestação de serviço por parte das empresas tidas como
parceiras, mas sim por seus respectivos sócios, mediante relação de emprego.
Como pontuado no Relatório Fiscal, constata-se que o dolo da RECORRENTE foi
averiguado na medida em que a utilização de pessoas jurídicas interpostas teve intuito em ocultar
a ocorrência do fato gerador em relação aos pagamentos efetuados, posto que os mesmos
pertenciam, na realidade, aos seus sócios pessoas físicas.
Reforça ainda este ponto, acerca da existência do dolo, o fato de que esta conduta
praticada pela RECORRENTE já vinha sendo objeto de questionamentos por parte do Fisco.
Como já exposto, a autoridade fiscal destaca no início do Relatório Fiscal que a presente
fiscalização teve origem a partir de fatos já constatados anteriormente em outra ação, encerrada
em abril de 2015 e relativa ao período de 04/2010 a 12/2010. Isto porque, ao analisar DIRF do
período ora fiscalizado, a autoridade lançadora “constatou que algumas dessas pessoas jurídicas,
por meio das quais eram prestados os serviços à GLOBO no ano de 2010, continuavam, em
2014, a prestar serviços à fiscalizada” (fl. 39).
Ou seja, mesmo diante de uma fiscalização ocorrida quatro anos antes do presente
lançamento, a RECORRENTE permaneceu com a adoção da mesma prática de contratação e
remuneração.
Sobre o tema, adoto como razões de decidir o seguinte trecho do acórdão
proferido pela DRJ de Salvador/BA quando do julgamento do processo no 16539.720015/2019-
78, do qual a RECORRENTE também é parte e tem por objeto lançamentos dos fatos relativos
ao ano de 2015:
Como dito acima, o elemento subjetivo da conduta se exterioriza a partir da prática de
atos que demonstram a consciência e a vontade do agente ao praticar a conduta ilícita.
Nesse sentido, entendo que fatos narrados nos autos compõem um conjunto probatório
hábil a fundamentar a conclusão de que os representantes da impugnante agiram de
modo consciente ao dar a aparência de que havia pagamentos a pessoas jurídicas,
quando, na verdade, tais pagamentos se referiam à remuneração por serviços
subordinados prestados diretamente pelos sócios das pessoas jurídicas aparentemente
contratadas.
Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas se encontram escriturados na
contabilidade da impugnante. As informações requeridas pela fiscalização foram
prestadas. Nada disso, contudo, afasta a ocorrência de simulação e a tentativa de
ocultação dos fatos geradores. Aliás, pelo contrário, a simulação exige, para que venha a
produzir os efeitos esperados pelos agentes, que o negócio aparente (no caso, a
contratação das pessoas jurídicas) seja de conhecimento público. Somente assim, ele
cumprirá a sua função de escamotear ou encobrir o negócio real, a contratação das
pessoas físicas.
Desta forma, em razão da documentação acostada nos autos, entendo que restou
comprovada a existência de práticas que autorizam a qualificação da penalidade.
Assim, também por esse motivo, entendo que o dolo da RECORRENTE restou
constatado em razão da prática da conduta reiterada de procedimento sabidamente não admitido.
Fl. 20508
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Portanto, mantenho a decisão as DRJ.

Das Multas Isoladas pelo Descumprimento de Obrigações Acessórias
Conforme exposto, a autoridade fiscal também lavrou multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, conforme detalhado às fls. 865/870:
 CFL 30, em razão de a fiscalizada ter deixado de registrar corretamente
todos os segurados empregados a seu serviço e o correto total de suas
remunerações integrais (multa: R$ 2.411,28).
 CFL 34, pois, de igual forma, a fiscalizada deixou de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, todos os
fatos geradores das contribuições devidas, assim como as contribuições a
cargo dos segurados que deveria ter sido descontada. Ademais, a
contabilização sumarizada de pagamentos em contas de despesa, realizada
pela RECORRENTE, dificultou o reconhecimento pela fiscalização da
base de cálculo das contribuições previdenciárias (multa: R$ 24.112,64).
 CFL 35, em razão de a RECORRENTE ter deixado de apresentar à RFB
todos os instrumentos contratuais regularmente solicitados (multa: R$
24.112,64).
 CFL 59, por ter deixado a fiscalizada de reter a contribuição previdenciária
a cargo dos “intervenientes” para os quais restou demonstrada a existência
de vínculo empregatício (multa: R$ 2.411,28).
Quanto às multas CFL 30, 34 e 59, afirma a RECORRENTE, em síntese, que
todas devem ser canceladas por força do princípio da consunção, pois admitindo-se como correto
o lançamento das obrigações principais, a autoridade fiscal já exigiu a multa de ofício sobre as
contribuições que deixaram de ser recolhidas.
Argumentou que as citadas “obrigações acessórias supostamente descumpridas
pela RECORRENTE são reflexas do auto de infração de obrigação principal e configurariam
infrações simultâneas decorrentes da mesma conduta” (fl. 20276). Desta feita, entende que a
penalidade pela acusação mais grave (descumprimento de obrigação principal) absorve as
penalidades de menor gravidade (descumprimento de obrigações acessórias reflexas), porquanto
interligadas.
Neste ponto, entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
A discussão envolvendo a aplicação do princípio da consunção para afastamento
de multas por descumprimento de obrigações acessórias (em alguns casos singulares) não é
estranha nesta Turma, tendo sido inclusive objeto de debate instaurado pelo Ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Isto porque, com a edição da MP 449/2008, o lançamento das contribuições
previdenciárias passaram a se sujeitar à multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96,
Fl. 20509
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

incidente sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
recolhimento. Neste sentido, ao realizar atos considerados como meros reflexos do
descumprimento da obrigação principal, o contribuinte não pode ser penalizado por tal atitude
caso tenha ocorrido o devido lançamento para a cobrança das respectivas obrigações principais.
Isto porque o contribuinte deixou de cumprir as obrigações acessórias (reter a
contribuição do segurado, incluir em folha de pagamento e lançar em títulos próprios da
contabilidade) justamente por acreditar que a verba não era base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Tanto que, no lançamento de ofício da obrigação principal, lhe é aplicada a
multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, a qual já engloba todas as penalidades
decorrentes da falta de recolhimento.
Neste ponto, adoto como fundamentação do voto as razões de decidir expostas
pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, quando do julgamento do processo
no 10580.733398/2011-03:
Portanto, o que se tem é que o crédito tributário ora em discussão foi lançado em razão
do contribuinte não ter arrecadado, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos referidos segurados.
Arrecadar mediante desconto é o mesmo que recolher, mas não se confunde com pagar.
O pagamento de um tributo é exigido daquele que tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador, ou seja, o contribuinte. Já o recolhimento é
exigido daquele que, sem apresentar a condição de contribuinte, tem tal obrigação
decorrente de disposição expressa de lei, ou seja, o responsável.
Como seu viu nos destaques legais acima, o art. 35-A da Lei 8.212/91 prevê que, nos
casos de lançamento de ofício, aplicam-se as penalidades previstas no art. 44 da Lei
9.430/96, cujo inciso I é claro ao estabelecer multa de 75%, sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de recolhimento.
Portanto, considerando que a conduta do contribuinte de não arrecadar as contribuições
devidas pelos seus empregados mediante desconto em suas remunerações tem
penalidade expressamente prevista no art. 35-A c/c o art. 44 da Lei 9.430/96, entendo
que não se aplica a previsão contida no art. 92 da Lei 8.212/96.
A título de argumentação, como forma de defesa do crédito tributário, poderíamos
estabelecer uma diferença entre o que efetivamente motivou o lançamento (não
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos referidos
segurados) e a infração especificada no Decreto 3.048/99, art. 283, inciso I, alínea "g"
(deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço). Assim, haveria a possibilidade de alegar que o lançamento em tela estaria
lastreado no ato de não descontar de seus empregados o valor da obrigação
previdenciária de cada um, ao passo que o lançamento punido com a imposição de
ofício contida na Lei 9.430/96 seria decorrente da conduta de não recolher os valores
descontados.
Ainda assim, entendo que não merece prosperar a imputação fiscal, pois é evidente um
nexo de dependência entre as condutas. Ou seja, a empresa não faz o desconto e,
consequentemente, não recolhe.
Embora seja certo de que a estipulação de uma sanção tem o nítido propósito de inibir o
descumprimento de uma norma, há que se ressaltar que a imposição desmedida do
poder do Estado por meio de uma reação excessiva ao ato ilícito acaba evidenciando
efeito oposto, resultando em maior descumprimento de obrigações.
Fl. 20510
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Assim, resta absolutamente necessária a imposição de sanções com moderação, tanto no
ponto de vista qualitativo (tipo de pena, por exemplo: multa, privação de liberdade, etc),
quanto do ponto de vista quantitativo (valor, percentual, tempo, etc).
No âmbito do direito penal, há exemplos de diversos limitadores da pretensão punitiva
do Estado, como o concurso formal (quando o agente, mediante uma única conduta,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não), o crime continuado (constitui um favor
legal ao delinquente que comete vários delitos. Cumpridas as condições legais, os fatos
serão considerados crime único por razões de política criminal), ambos com lastro
expresso nos art. 70 e 71 do Código Penal, Decreto 2.848/40.
Há, ainda, limitadores que, embora não tenham lastro legal expresso, decorrem da
doutrina e da jurisprudência, como o Princípio da Consunção ou Absorção (aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de
dependência, em que o delito fim absorve o meio).
Embora estejamos diante de Princípios comumente relacionados ao Direito Penal, não
há dúvidas de que as multas administrativas assemelham-se a algumas penalidades de
mesma natureza impostas na seara penal, razão pela qual impõe-se a aplicação do
Princípio da Consunção também no âmbito administrativo.
Portanto, ainda que superada a questão da existência de sanção específica que afastaria a
aplicação do art. 92 da Lei 8.212/91, é inconteste o nexo de dependência entre as
condutas de não descontar e de não recolher o tributo devido pelos seus funcionários, o
que resulta na conclusão de que, pela aplicação do Princípio da Consunção, o delito fim
(não recolhimento) absorve o delito meio (não retenção).
Assim, como o delito fim já foi devidamente punido pelo lançamento do tributo
decorrente da obrigação principal, há que se afastar a presente autuação.
Portanto, entendo que devem ser afastados os lançamentos das multas CFL 30, 34
e 59.
Esclareça-se que se reconhece a existência e a legalidade de tais multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias. Contudo, após a MP 449/2008, acredito que a
aplicação das mesmas deve ocorrer em casos específicos, como de forma isolada ou em relação a
valores que não foram objeto de lançamento de obrigações principais.
Por outro lado, quanto à multa CFL 35, entendo pela sua manutenção.
Referida multa foi lavrada em razão da RECORRENTE ter deixado de prestar à
RFB informações cadastrais, contábeis e financeiras de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, pois deixou de apresentar à fiscalização a totalidade dos Contratos de Prestação de
Serviço firmados com as pessoas jurídicas interpostas, detalhados às fls. 868/870.
A RECORRENTE argumenta que manteve postura colaborativa e que não seria
razoável a imposição da penalidade ante a parcela volumosa e expressiva de documentos
apresentados, na medida que deixou apenas de apresentar alguns pouquíssimos instrumentos os
quais não foram localizados (fl. 20279).
Contudo, o fato da RECORRENTE ter demais informações cadastrais, financeiras
e contábeis solicitadas e esclarecido demais questionamentos feitos pela fiscalização, não muda o
fato de ter deixado de apresentar instrumentos contratuais requeridos pela RFB, ora fato gerador
da multa acessória em questão.
Fl. 20511
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2201-010.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721233/2018-95

Esclareça-se que o Relatório Fiscal discrimina precisamente quais os documentos
deixaram de ser apresentados à fiscalização pela impugnante. Assim, comprovada a prática da
infração, não importa se foram muitos ou poucos os documentos não apresentados, a aplicação
da penalidade se impõe. Salienta-se que a multa estipulada para tal infração possui valor fixo, ou
seja, independe da quantidade de documentos que não tenham sido apresentados.
Portanto, deve se mantido o lançamento da multa CFL 35.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para cancelar o lançamento das multas
CFLs 30, 34 e 59.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 20512
DF CARF MF
Original